Tribunal: CARF
Processo: 10855.721610/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2018
PRELIMINARES. REQUISITOS. LANÇAMENTO. NULIDADES.
São válidos os lançamentos quando observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF NO. 02.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações fundadas em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou violação de princípios que compõem a legislação tributária. Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais por força da Súmula no 02.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR DO IRPJ.
Presentes os elementos que caracterizam o ganho de capital tanto na alienação de bens e direitos quanto na compra e venda do bem imóvel, materializa-se a ocorrência do fato gerador do imposto de renda sobre o ganho de capital.
IRPJ. CSLL. GANHO DE CAPITAL. LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE ATIVO FLORESTAL.
Nas empresas que adotam o regime do lucro presumido, a venda de bem contabilizado no não circulante, como é o caso do ativo florestal, deve ser tributada na forma de ganho de capital e não como resultado da atividade operacional da contribuinte.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ATO ILÍCITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO.
A simples condição de sócio e/ou administrador no momento do fato gerador não é suficiente para incluí-los no polo passivo da exigência tributária. No caso de interesse comum, necessariamente há de se mostrar o benefício econômico gerado pelas operações, de modo que se verifique claramente o ganho decorrente da situação que constitua o fato gerador do tributo.
Já o ato ilícito é uma conduta praticada pelo administrador que enseja a sua responsabilidade pessoal. A simples venda de imóveis pela empresa não se enquadra nesta categoria.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AFASTAMENTO.
Não havendo a conduta dolosa para modificar a incidência ou os valores devidos não se deve qualificar a multa. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há sempre o risco do erro de direito, ou seja, a qualificação jurídica inadequada dos fatos pode levar ao não oferecimento de determinado ganho à tributação. E, por consequência, não será declarado os valores não tributados, o que não se confunde com o dolo ensejador da qualificação da multa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não há a necessidade de se diligenciar quando constam dos autos todos os elementos necessários para a análise das questões suscitadas pela recorrente.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721610/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.516 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
SANTA ANDREA AGRO PECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2018
PRELIMINARES. REQUISITOS. LANÇAMENTO. NULIDADES.
São válidos os lançamentos quando observados os requisitos previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF NO. 02.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações
fundadas em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou
violação de princípios que compõem a legislação tributária. Ao CARF é
vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais por força da
Súmula no 02.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR DO IRPJ.
Presentes os elementos que caracterizam o ganho de capital tanto na alienação
de bens e direitos quanto na compra e venda do bem imóvel, materializa-se a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda sobre o ganho de capital.
IRPJ. CSLL. GANHO DE CAPITAL. LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE
ATIVO FLORESTAL.
Nas empresas que adotam o regime do lucro presumido, a venda de bem
contabilizado no não circulante, como é o caso do ativo florestal, deve ser
tributada na forma de ganho de capital e não como resultado da atividade
operacional da contribuinte.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
ATO
ILÍCITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721610/2019-61
Fl. 5310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

A simples condição de sócio e/ou administrador no momento do fato gerador
não é suficiente para incluí-los no polo passivo da exigência tributária. No caso
de interesse comum, necessariamente há de se mostrar o benefício econômico
gerado pelas operações, de modo que se verifique claramente o ganho
decorrente da situação que constitua o fato gerador do tributo.
Já o ato ilícito é uma conduta praticada pelo administrador que enseja a sua
“responsabilidade pessoal”. A simples venda de imóveis pela empresa não se
enquadra nesta categoria.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AFASTAMENTO.
Não havendo a “conduta dolosa” para modificar a incidência ou os valores
devidos não se deve qualificar a multa. Nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, há sempre o risco do “erro de direito”, ou seja, a qualificação
jurídica inadequada dos fatos pode levar ao não oferecimento de determinado
ganho à tributação. E, por consequência, não será declarado os valores não
tributados, o que não se confunde com o dolo ensejador da qualificação da
multa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não há a necessidade de se diligenciar quando constam dos autos todos os
elementos necessários para a análise das questões suscitadas pela recorrente.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) dar parcial
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte autuada, tão somente para afastar a
qualificação da multa de ofício; (ii) dar provimento aos recursos voluntários dos apontados como
responsáveis solidários SAGA INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL S/A e
SÉRGIO ANTÔNIO GARCIA AMOROSO, para excluí-los do polo passivo da exigência
tributária.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto e
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Fl. 5311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos contra a Decisão da - 5a Turma da
DRJ/BEL (Acórdão 01-37.035, fls. 5184 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelos recorrentes.
O processo administrativo foi formalizado em decorrência dos Autos de Infração
de IRPJ e CSLL incidentes sobre ganhos de capital na alienação de dois imóveis rurais, abaixo
discriminadas:
- 22/12/2016 - Escritura de Cessão de Direitos (e-fls. 1967 e ss.) — Fazenda Santa
Andrea (matrículas 14.387, 14.388, 14.389 e 14.390); e
- 14/11/2018 – Escritura de Compra e Venda (e-fls. 2404 e ss.) — Fazenda Renalpa I
(matrículas 14.408, 14.409 e 14.410).
A contribuinte é optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido.
A Autoridade Fiscal relata que o SP informou valores subavaliados em sua DITR.
GC – Fazenda Santa Andrea (Escritura de Cessão de Direitos - 22/12/2016)
A contribuinte foi intimada a esclarecer por que não ofereceu à tributação do IRPJ
e CSLL o ganho de capital no valor de R$ 47.744.888,52 auferido na alienação da fazenda Santa
Andrea de valor contábil de R$ 2.255.111,48 pelo valor de R$ 50.000.000,00, conforme
informações da Declaração sobre Operações Imobiliárias — DOI, referente a uma escritura de
cessão de direitos (alienada, por cessão de direitos, em 22/12/2016).
Santa Andrea (2.040 hectares, matrículas 14.387, 14.388, 14.389 e 14.390), consta da
Escritura Pública Cessão de Direitos (Promessa de Compra e Venda) de 22/12/16 (e-fls.
1967-1980) que a Fazenda Santa Andrea transferiu todos os direitos e obrigações por
R$ 50 milhões.
Em resposta, apresenta Escritura Pública de cessão de direitos à diversos
cessionários, constando como anuente concordante o Banco BTG Pactual S/A. Esclarece que por
força de uma garantia colateral a um financiamento concedido pelo FINEP em favor de uma
sociedade coligada a Santa Andrea Agro Pecuária Ltda., a "Fazenda Santa Andrea" foi
alienada fiduciariamente em favor do Banco BTG Pactual S/A. A "Escritura Pública de Cessão
de Direitos" representa uma intenção da Sociedade Santa Andrea Agro Pecuária Ltda de vender
o domínio do imóvel após a quitação da dívida garantida por este em alienação fiduciária [cf.
resposta ao TDF no 01, e-fl. 11].
Entende que a venda não foi aperfeiçoada, mas tão somente a constituição de um
compromisso público. Assim, os valores pagos pelo cessionário/promitente comprador foram
registrados como mera antecipação da venda de ativos. (Conforme anexo Razão antecipação
clientes).
Em sua resposta (e-fl. 11 e ss.; e-fls. 2014 e ss; e e-fls. 2397 e ss.), a contribuinte
apresenta a Escritura de Cessão de Direitos, Laudo de Avaliação, livro diário e razão
Fl. 5312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

(ACs 2015 e 2016) e balancete de dez/16. Informa que as florestas não eram utilizadas
para extração de resinas. Apresenta demonstrativo de segregação contábil.
O valor da terra nua de acordo com a DITR é R$ 13.357.268,00.
O valor de mercado da terra nua conforme o Laudo de Avaliação é de R$
28.273.289,00.
A interessada mesmo informou os custos em resposta ao TIF.
Relata a Autoridade que os cessionários recolheram o ITBI e declararam a
aquisição.
Inicialmente, o contribuinte foi intimado a apresentar a escritura de cessão,
lavrada pelo 1o TN de Osasco, como também:
a) Justificar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, por que não
ofereceu à tributação do IRPJ e CSLL o ganho de capital no valor de R$ 47.744.888,52
auferido na alienação da fazenda Santa Andrea de valor contábil de R$ 2.255.111,48
pelo valor de R$ 50.000.000,00;
b) Demonstrar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o custo de
aquisição da fazenda Santa Andrea;
c) Apresentar cópias integrais dos contratos de alienação da fazenda Santa Andrea em
22/12/2016
Em resposta às intimações, o contribuinte informa que não houve segregação dos
valores das florestas na escritura pública de cessão de direitos, como também as florestas não
eram utilizadas para extração de resinas. Esclarece que que apenas uma pequena parte da área
total de 128,30 hectares era destinada ao plantio de florestas. O restante da área era destinado à
atividade agrícola/pastoril.
Apresenta o balancete abaixo com os valores segregados:

Explica que a "área medida: 3.564,1910" corresponde ao total das áreas da
Companhia "Santa Andrea Agro Pecuária Ltda" ou seja, a soma das fazendas Santa Andrea e
Renalpa I, como se constata no laudo de avaliação anexo.
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

A Autoridade Fiscal considerou o ganho de capital o valor da diferença da VTN e
o valor da escritura pública VTN declarado na forma do art. 8o da L. 9.393/96 observado o art.
14. Explica:
No regime do lucro presumido o ganho de capital nas alienações de investimentos e
imobilizados corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o
respectivo valor contábil deduzido dos ganhos de avaliação a valor justo, consoante art.
25 da Lei no 9.430/1996.
O VTN declarado na DITR 2015 era de R$ 13.357.268,00. A Autoridade
considerou o valor de mercado da terra nua conforme laudo de avaliação apresentado R$
28.723.289,00 (e-fls. 2119-2174). Demonstra que os ganhos decorrentes de Ajuste a Valor Justo
não integraram o custo, porque não foram computados anteriormente na base de cálculo do
imposto.
As terras e florestas estavam no AÑC (balancete e-fls. 1981 a 1992).
Como houve a alienação dos bens e benfeitorias juntamente com a terra nua —
não houve discriminação no instrumento de transmissão —, a Autoridade separou o valor de
venda de cada item para fins de apuração do ganho de capital (cf. Relatório Fiscal, e-fls. 5029 e
ss.).
Separou BENS e BENFEITORIAS (no Auto de Infração o lançamento do ganho
de capital está separado, uma infração se refere à alienação da terra nua e benfeitorias, a outra
infração se refere à alienação das florestas e outros bens, cf. e-fls. 4974 e ss.; e-fls. 4986 e ss.).
Terra Nua e benfeitorias (em azul) = 64,44% do custo total
Florestas e Outros Bens (em amarelo) = 35,56% do custo total
Tabela constante da e-fl. 5030, marcada em cores por este Relator, para
facilitar a discriminação dos valores

Em amarelo – Florestas e Outros Bens:
Valor do Custo = R$ 2.077.925,12 (linha 09)
Valor de Alienação = R$ 17.718.768,31 (linha 11 = 35,56% x 50.000.000)
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Em Azul – Terra Nua e Benfeitorias:
Valor do Custo da = R$ 3.764.927,75 (linha 12)
Valor da Alienação = R$ 32.218.231,69 (linha 14 = 64,44% x 50.000.000)
Obs.: para fins de apuraçõa do GC, a Autoridade considerou o valor de alienação de R$
28.723.289,00, conforme LaudO de Avaliação apresentado (cf. e-fl. 5006)
O ganho de capital na alienação da terra nua e benfeitorias, e outros bens, é
determinado da maneira seguinte.

Ganho de Capital da Terra Nua e Benfeitorias: aplicando-se o percentual da razão
em relação ao custo total (64,44%) sobre o valor total da alienação (R$ 50.000.000,00) resulta no
valor de R$ 32.218.231,69.
No entanto, o valor de alienação considerado para fins de ganho de capital foi de
R$ 28.723.289,00, que se refere ao valor de mercado constante do laudo de avaliação (cf. e-fls.
5021/5022).
GC = R$ 24.958.361,25 (= 28.723.289,00 - 3.764.927,75)
Ganho de Capital das Florestas e outros bens: O valor de R$ 17.781.768,31 se
refere a aplicação da proporção do custo total (35,56%) sobre o valor da alienação (R$
50.000.000,00).
GC = R$ 15. 703.843,19 (= 17.781.768,31 - 2.077.925,12)
Assevera a Autoridade Fiscal que o contribuinte não recolheu o ganho de capital
pelo regime de competência tampouco à medida do recebimento das parcelas.
GC - Fazenda Renalpa I (Escritura Pública de Compra Venda – 14/11/2018)
O contribuinte foi intimado a apresentar os contratos de alienação da Fazenda
Renalpa I e a comprovar os valores segregados relativos à terra nua, benfeitorias, culturas,
pastagens e florestas.
Em resposta apresentou escritura pública de alienação da Fazenda Renalpa I e
informou que não houve segregação de valores nos documentos de venda (cf. e-fls. 2397 e ss.).
A Autoridade Fiscal demonstra no quadro fornecido pela contribuinte que custo
de aquisição/contábil em 31/12/2016 das terras e florestas da fazenda Renalpa era de R$
964.316,09 e R$ 1.897.905,50 (e-fl. 2015):
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Consta da a escritura de compra e venda, a fazenda Renalpa, de 1.524 hectares, foi
alienada pelo valor de R$ 20.000.000,00. No presente caso há alienação de bens ou benfeitorias
juntamente com a terra nua.
A Escritura de Compra e Venda foi lavrada em 14/11/2018 (e-fls. 2397 a 2417)
A contribuinte foi intimada a justificar porque não ofereceu os valores à
tributação, a apresentar a documentação de alienação e comprovar os custos de aquisição,
Resposta ao TIPF (e-fls. 2014 e ss.).

Desse modo, a Autoridade Fiscal apurou o ganho de capital considerando o valor
relativo às benfeitorias e da terra nua separadamente do valor relativo às florestas e outros bens,
conforme tabela a seguir.
Fl. 5316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Em amarelo – Florestas e Outros Bens:
Valor do Custo = R$ 1.897.905,50 (linha 02)
Valor de Alienação = R$ 13.261.764,96 (linha 05 = 66,31% x 20.000.000)
Em Azul – Terra Nua e Benfeitorias:
Valor do Custo = R$ 964.316,09 (linha 1)
Valor da Alienação = R$ 6.738.235,04 (linha 07 = 33,69% x 20.000.000)
O ganho de capital na alienação da terra nua e benfeitorias, como das florestas e
outros bens, foi determinado da maneira seguinte.

GC da Terra Nua e Benfeitorias é de R$ 5.773.918,96 (= 6.738.235,04 - 964.316,09)
GC das Florestas e Outros Bens é de R$ 11.363.859,46 (= 13.261.764,96 -
1.897.905,50)

Da Multa Qualificada e da Solidariedade Tributária Passiva (e-fls. 5042 e ss.)
Qualificou a multa, considerando que agiu dolosamente, porque não recolheu, não
declarou e não escriturou os valores referente aos tributos (cf. item III, e-fl. 5043).
Na sequência, transcrevo excertos dos principais atos processuais deste processo.
Fl. 5317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 5186 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão que resume os fatos até aquele momento:
Lançamento
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 5.003 a 5.045, a contribuinte Santa Andrea
Agro Pecuária LTDA, pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, foi
submetida a procedimento fiscal através do qual se contatou a falta de apuração e
pagamento/declaração de débitos de IRPJ e CSLL reflexo incidentes sobre ganho de
capital na alienação de bens e direitos.
Foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de ganho de capital na alienação da fazenda Santa Andrea
Intimada a justificar os motivos do não oferecimento à tributação do ganho de capital
auferido na alienação do imóvel acima, a contribuinte apresentou a seguinte resposta:
(...) por força de uma garantia colateral a um financiamento concedido pelo FINEP
em favor de uma sociedade coligada a Santa Andrea Agro Pecuária Ltda., a
"Fazenda Santa Andrea" foi alienada fiduciariamente em favor do Banco BTG
Pactual S/A. A "Escritura Pública de Cessão de Direitos" representa uma intenção
da Sociedade Santa Andrea Agro Pecuária Ltda de vender o domínio do imóvel
após a quitação da dívida garantida por este em alienação fiduciária. Não à toa o
Banco BTG Pactual S/A, na qualidade de credor fiduciário, figura na escritura de
cessão de direitos como anuente. Pelo acima exposto, resta claro que a venda não
foi aperfeiçoada, mas tão somente a constituição de um compromisso público.
Assim, os valores pagos pelo cessionário/promitente comprador foram registrados
como mera antecipação da venda de ativos. (Conforme anexo Razão antecipação
clientes). Finalmente, após a quitação da dívida garantida e desoneração da
fazenda é que haverá a efetiva venda e o consequente recebimento do preço
momento no qual a sociedade vendedora irá apurar o eventual ganho de capital.
A autoridade lançadora relata que a alienação em análise foi registrada em escritura
pública com a transferência de todos os direitos e obrigações decorrentes da Fazenda
Santa Andrea pelo valor de R$ 50.000.000,00. Informa que houve recolhimento do
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e que os adquirentes pessoas físicas
declararam suas respectivas parcelas nas DIRPF do ano-calendário de 2016 ou as
escrituraram, no caso de pessoas jurídicas, em sua contabilidade.
Refutando as alegações trazidas pela contribuinte no decorrer do procedimento fiscal
em relação ao momento de ocorrência do fato gerador e à possibilidade de diferimento
da tributação em vendas parceladas, a Autoridade tributária esclarece:
Para fins de tributação do ganho de capital, considera-se ocorrido o fato gerador
no momento da alienação, tais como, as realizadas por cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos, ainda que o registro da transferência da
propriedade das terras esteja pendente (...)
(...)
A possibilidade de diferimento da tributação de vendas de bens do ativo permanente
para recebimento do preço parcelado somente é aplicável para optantes do lucro
real. Não há previsão de diferimento da tributação para as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro presumido. No entanto, o contribuinte não recolheu o
ganho de capital pelo regime de competência tampouco à medida do recebimento
das parcelas.
Fl. 5318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

O relatório ainda traz os valores de aquisição e de venda bem como o ganho de capital
apurados:
No presente caso há alienação de bens ou benfeitorias juntamente com a terra nua,
sem que o instrumento de transmissão identifique separadamente o valor da terra
nua. Assim, o valor de venda atribuído aos bens ou benfeitorias foi determinado da
maneira descrita a seguir:
a) como custo de aquisição, o valor em reais, separadamente dos bens e das
benfeitorias, somando-se em seguida o valor das benfeitorias ao da terra nua
b) como valor de alienação, a parcela do valor recebido na venda do patrimônio
correspondente aos bens e as benfeitorias, calculada da seguinte forma:
b.1) determinada a relação percentual entre o custo de aquisição em reais dos bens,
e posteriormente em separado das benfeitorias, e o custo total em reais do
patrimônio alienado, ou seja, do imóvel rural (terra nua e benfeitorias) somado ao
dos bens.
b.2) aplicado o percentual apurado conforme o item anterior sobre o valor de
alienação do patrimônio, constante do instrumento de transmissão.
b.3) o valor encontrado relativo às benfeitorias somou-se ao valor da terra nua,
enquanto que o relativo aos bens considerou-se isoladamente.

2. Omissão de ganho de capital na alienação da fazenda Renalpa I
De acordo com o relatório fiscal:
O contribuinte foi intimado por meio do TIPF a: apresentar os contratos
particulares e públicos de alienação da Fazenda Renalpa I; demonstrar o custo de
aquisição e por que não houve o oferecimento à tributação do ganho de capital na
alienação. Em resposta, o contribuinte somente forneceu cópias do registro de
transferência no registro de imóvel, deixou de apresentar os contratos e escrituras
Fl. 5319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

de compra e venda, e alegou que o custo de aquisição foi de R$ 24.631.272,38,
obtendo resultado negativo na operação.
(...)
Segundo a escritura de compra e venda, a fazenda Renalpa, de 1.524 hectares, foi
alienada pelo valor de R$ 20.000.000,00.
Nos mesmos moldes do item anterior, a contribuinte não apresentou a segregação do
valor da terra nua:
No presente caso há alienação de bens ou benfeitorias juntamente com a terra nua,
sem constar de contratos particulares ou públicos da transmissão, segregação do
valor da terra nua. Assim, o valor de venda atribuído aos bens ou benfeitorias foi
determinado da maneira descrita a seguir descrita.
a) como custo de aquisição, o valor em reais, separadamente dos bens e das
benfeitorias, somando-se em seguida o valor das benfeitorias ao da terra nua
b) como valor de alienação, a parcela do valor recebido na venda do patrimônio
correspondente aos bens e as benfeitorias, calculada da seguinte forma:
b.1) determinada a relação percentual entre o custo de aquisição em reais dos bens,
e posteriormente em separado das benfeitorias, e o custo total em reais do
patrimônio alienado, ou seja, do imóvel rural (terra nua e benfeitorias) somado ao
dos bens.
b.2) aplicado o percentual apurado conforme o item anterior sobre o valor de
alienação do patrimônio, constante do instrumento de transmissão.
b.3) o valor encontrado relativo às benfeitorias somou-se ao valor da terra nua,
enquanto que o relativo aos bens considerou-se isoladamente.

Desta forma, o ganho de capital na alienação da terra nua e outros bens foi
determinado da maneira seguinte. A fazenda Renalpa retornou para a Santa Andrea
Agro Pecuária em janeiro de 2012 pelo valor contábil da terra nua de R$ 0,00, sem
aumentar o valor da conta de capital social. Assim, considerou-se como custo de
aquisição/contábil da terra nua o valor registrado na contabilidade de R$
964.316,09 na data da alienação de novembro de 2018.
Fl. 5320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Além do sujeito passivo, foram incluídos no pólo passivo das autuações os seguintes
responsáveis tributários solidários:
1. Saga Investimento e Participações do Brasil SA, CNPJ 02.053.186/0001-72
A empresa Saga Investimento e Participações do Brasil S/A1: é sócia majoritária da
Santa Andrea Agro Pecuária Ltda com 99,99% das quotas; tem como diretor presidente
o Sr. Sérgio Antônio Garcia Amoroso; anuiu com a alienação da fazenda Santa Andrea
(vide escritura pública de cessão de direitos às fls. 1967 a 1980), cujos ganhos de
capital não foram oferecidos à tributação; aprovou a alienação da fazenda Renalpa
(vide ata de reunião de sócios quotistas de 11/09/2017 às fls. 2896 a 3044), cujos
ganhos de capital não foram oferecidos à tributação.
Assim sendo, a empresa Saga Investimento e Participações do Brasil S/A deve
responder solidariamente pelos débitos tributários da Santa Andrea Agro Pecuária
Ltda, nos termos do art. 124, I, do CTN, que estabelece a solidariedade pelo
adimplemento das obrigações tributárias de pessoas que possuem interesse comum na
situação que constitui o fato gerador.
2. Sérgio Antônio Garcia Amoroso, CPF 761.086.608-30
Sérgio Antônio Garcia Amoroso: diretor presidente da Santa Andrea Agro Pecuária
Ltda; sócio da Santa Andrea Agro Pecuária; diretor presidente da sócia majoritária
Saga Investimento e Participações do Brasil S/A; representou a Santa Andrea Agro
Pecuária Ltda na alienação da fazenda Santa Andrea (vide escritura pública de cessão
de direitos às fls. 1967 a 1980), cujos ganhos de capital não foram oferecidos à
tributação; representou a Santa Andrea Agro Pecuária Ltda na alienação da fazenda
Renalpa (vide escritura de compra e venda às fls. 2397 a 2417), cujos ganhos de capital
não foram oferecidos à tributação. Assim sendo, pelo fato do sócio administrador
Sérgio Antônio Garcia Amoroso ter exercido a administração ou gerência da Santa
Andrea Agro PecuáriaLtda com prática de atos com infração à lei, pondo em execução
a sonegação e a fraude, este deve responder solidariamente pelas dívidas tributárias,
nos termos do art. 135 do CTN.
A Autoridade Tributária relata que a multa qualificada, prevista no art. 44, §1o, da Lei
9.430/1996, foi aplicada com base nas seguintes constatações:
O sujeito passivo Santa Andrea Agro Pecuária Ltda, por meio dos seus sócios, agiu
dolosamente na sonegação e fraude previstos nos arts. 71 e 72 da Lei4.502/1964,
mediante as condutas de:
a) não oferecer à tributação os vultosos ganhos de capital na alienação das
fazendas Santa Andrea e Renalpa;
Fl. 5321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

b) não declarar em DCTF os tributos incidentes sobre ganhos de capital na
alienação das fazendas Santa Andrea e Renalpa;
c) não declarar na ECF (Escrituração contábil fiscal) os valores de ganhos na
alienação da fazenda Santa Andrea;
d) não contabilizar a obrigação de IRPJ e CSLL a recolher sobre os ganhos de
capital na alienação das fazendas;
e) não oferecer à tributação a realização dos vultosos ganhos na avaliação a valor
justo das fazendas Santa Andrea e Renalpa.
Impugnação Santa Andrea Agro Pecuária LTDA
O sujeito passivo principal protocolou a impugnação de fls. 5.138 a 5.164 alegando, em
síntese, que:

"(...) muito embora tenha classificado os dois itens dos autos de infração
de forma objetiva, não constam das autuações os motivos pelos quais
foram desconsideradas as respostas apresentadas aos TIF, bem como a
documentação apresentada, que provam que não houve no caso omissão de
ganho de capital quando da cessão de direitos envolvendo a Fazenda Santa
Andrea e quando da compra e venda da Fazenda Renalpa, bem como que
parte dos bens será venda da terra nua e parte de ativo florestal (receita
operacional)."

Os lançamentos devem ser declarados nulos pois "decorrem de
levantamento mal elaborado, em flagrante violação ao princípio da
verdade material e da legalidade;

Em relação à omissão de ganho de capital na alienação da Fazenda Santa
Andrea, a contribuinte defende que não houve ganho de capital "mas
apenas e tão somente a cessão de direitos da Impugnante a terceiros, por
meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos, CONDICIONADA à
prévia quitação de dívida perante o Banco BTG Pactual S/A que também
figurou na escritura de cessão de direitos como anuente (...)";

"(...) na remotíssima hipótese de se entender tributável esta operação,
apesar de não haver compra e venda, deve-se seguir no caso o disposto no
art. 19 da Lei 9.393/96, que determina que a apuração do ganho de capital
de imóvel rural é feita com base no VTN declarado (...);

"O valor da venda de ativo florestal também não pode integrar a base de
cálculo do suposto ganho de capital, pois esta venda é receita operacional
da Impugnante, que como tal deve ser tributada segundo seu regime de
apuração (...)";

"Na remotíssima hipótese de se entender que houve ganho de capital, a
Impugnante requer que o processo seja encaminhado para retificação do
valor de IRPJ e CSLL lançados, por meio de diligência fiscal, o que desde
já se requer";

"Em casos como o presente, onde a suposta alienante é empresa que possui
dentre suas atividades o reflorestamento para posterior extração de resinas
e madeira destinadas à indústria, a própria RFB já decidiu que as receitas
de venda de florestas compõem a sua receita bruta operacional, conforme
Solução de Consulta COSIT no 23/2019";
Fl. 5322
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61


Sobre a omissão de ganho de capital na alienação da Fazenda Renalpa, a
Santa Andrea Agro Pecuária LTDA defende que não se pode falar em
valores a tributar tendo em vista que a alienação em tela foi realizada por
valor inferior ao do custo de aquisição e que as avaliações do referido
imóvel citadas pela fiscalização foram necessárias para operações
realizadas em 2011 e 2012 e eventual apuração de IRPJ e CSLL delas
decorrentes já teria sido alcançada pela decadência;

"Na remotíssima hipótese de se entender tributável esta operação, deve
seguir-se o disposto no art. 19 da Lei 9.393/96, que determina que a
apuração do ganho de capital de imóvel rural é feita com base no VTN
declarado (...)";

"O valor da venda de ativo florestal também não pode integrar a base de
cálculo do suposto ganho de capital, pois esta venda é receita operacional
da Impugnante, que como tal deve ser tributada segundo seu regime de
apuração (...);

"Na remotíssima hipótese de se entender que houve ganho de capital, a
Impugnante requer que o processo seja encaminhado para retificação do
valor de IRPJ e CSLL lançados, por meio de diligência fiscal, o que desde
já se requer";
Sobre a multa qualificada, alega que se trata de penalidade abusiva, inaplicável ao caso
concreto:
(...) no caso presente não restou provada ou mesmo indicada qualquer hipótese de
sonegação, fraude ou conluio, pois a Impugnante e seus parceiros não praticaram
ou deixaram de praticar quaisquer atos com o intuito de impedir ou retardar o
pagamento de tributos.
Realmente, a Impugnante realizou operações com terceiros as quais foram
devidamente registradas e declaradas aos órgãos competentes, tanto assim que o d.
Fiscal Autuante teve acesso a todos os elementos necessários à lavratura dos autos
de infração.
Portanto, o que houve no caso foi no máximo um erro de procedimento/
entendimento por parte da Impugnante ao realizar as operações de cessão de
direitos da Fazenda Santa Andrea e alienação da Fazenda Renalpa, sem qualquer
fraude, dolo ou simulação!
(...)
De fato, para o agravamento da multa há a necessidade de se demonstrar o intuito
de sonegar, fraudar ou agir com conluio, não sendo admitidas menções genéricas a
esse respeito, sendo que pela ausência de provas a multa deve ser no mínimo
reduzida a seu patamar regular.
Ainda sobre a multa, solicita que eventual decisão prolatada pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 640.452 com repercussão geral seja aplicada ao presente litígio.
Impugnação Saga Investimento e Participações do Brasil SA
A pessoa jurídica acima protocolou impugnação solicitando que as questões
preliminares e de mérito apresentadas pelo sujeito passivo principal sejam analisadas,
cancelando-se os Autos de Infração e as multas.
Alega que a responsabilidade a ela atribuída deve ser afastada com base nos seguintes
argumentos:
Fl. 5323
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

(...) é improcedente a cobrança contra a Impugnante, pois não existe nos autos
prova de nenhum ato de dolo fraude ou simulação da Impugnante que justifique sua
inclusão no feito, nos termos do art. 124, I do CTN.
(...) não há prova nos autos de que a Impugnante atuou deliberadamente (ou não)
para a suposta (i) omissão de ganho de capital na alienação da Fazenda Santa
Andrea e para a suposta (ii) omissão de ganho de capital na alienação da Fazenda
Renalpa.
Isto porque, o interesse comum a que faz menção o art. 124, I do CTN não deve ser
apenas um interesse econômico, mas também um interesse jurídico nas situações
que ensejaram as supostas omissões de ganho de capital, o que não ocorreu no
presente caso.
Verifica-se, assim, que ao contrário do que sustenta o d. Fiscal Autuante, é
improcedente a cobrança e não há no caso fundamento para a responsabilidade
solidária, nos termos do art. 124, I do CTN, pois não existe prova de nenhum ato do
Impugnante que enseje sua corresponsabilidade.
(...)
Vale dizer, entendeu o d. Fiscal Autuante que a Impugnante seria responsável
solidária no presente feito, pois essa teria interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias que ensejaram as
presentes autuações.
E as conclusões a que chegou a d. Fiscalização decorreram do fato de que a
Impugnante:
1) é sócia majoritária da Santa Andrea Agro Pecuária Ltda;
2) anuiu com a alienação da fazenda Santa Andrea; e
3) aprovou a alienação da fazenda Renalpa.
Ocorre, porém, que o interesse comum a que faz menção o art. 124, I do CTN não
deve ser apenas um interesse econômico, mas também um interesse jurídico nas
situações que ensejaram as supostas omissões de ganho de capital, o que não existe
no caso presente.
Argumenta que o simples vínculo societário não justifica a solidariedade e que "não há
qualquer prova da ocorrência de ato ou fato de caráter doloso ou culposo por parte da
Impugnante que tenha ensejado as situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações tributárias em questão."
Impugnação Sérgio Antônio Garcia Amoroso
Sérgio Antônio Garcia Amoroso apresentou a impugnação de fls. 5.119 a 5.134
solicitando que as questões preliminares e de mérito apresentadas pelo sujeito passivo
principal sejam analisadas, cancelando-se os Autos de Infração e as multas
correspondentes.
Quanto à responsabilidade solidária, argumenta:
(...) é improcedente a cobrança contra o Impugnante, pois não existe nos autos
prova de nenhum ato de excesso de poderes, dolo, fraude ou simulação, do
Impugnante, que justifique sua inclusão no feito, nos termos do art. 135 do CTN.
Pelo contrário, salvo pela condição de administrador e a presunção de que o
mesmo praticou algum ato neste sentido, não existe um único documento que
Fl. 5324
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

evidencie qualquer prática do Impugnante no sentido de atrapalhar ou fraudar o
Fisco. (...)
Ora, para que possa haver a corresponsabilidade, como pretendeu, o d. Fiscal
Autuante deveria ter indicado os atos praticados pelo Impugnante e não apenas
afirmar que o mesmo é responsável solidário porque é diretor presidente e sócio da
Santa Andrea Agro Pecuária Ltda., além de diretor presidente da Saga Investimento
e Participações do Brasil S/A.
O vínculo societário não legitima a solidariedade invocada, sendo necessário a
prática de algum ato específico para que se possa indicar o Impugnante como
corresponsável pela infração supostamente cometida pela empresa. (...)
Vale dizer, entendeu o d. Fiscal Autuante que o Impugnante seria responsável
solidário no presente feito, pois esse teria “exercido a administração ou gerência
da Santa Andrea Agro Pecuária Ltda. com prática de atos com infração à lei, pondo
em execução a sonegação e a fraude”.
E as conclusões a que chegou a d. Fiscalização decorreram do fato de que o
Impugnante:
1) é diretor presidente da Santa Andrea Agro Pecuária Ltda;
2) é sócio da Santa Andrea Agro Pecuária Ltda;
3) é diretor presidente da Saga Investimento e Participações do Brasil S/A;
4) representou a Santa Andrea Agro Pecuária Ltda na alienação da fazenda Santa
Andrea; e
5) representou a Santa Andrea Agro Pecuária Ltda na alienação da fazenda
Renalpa.
Ocorre, porém, que não há no caso dos autos qualquer prova da ocorrência de ato
ou fato de caráter doloso ou culposo por parte do Impugnante que tenha ensejado
as situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias em
questão.
Em 21/08/2019 a Santa Andrea Agro Pecuária LTDA e a Saga Investimento e
Participações do Brasil S.A. informaram ter apresentado pedido de recuperação judicial
e solicitaram que todas as intimações relativas a este processo sejam efetuadas em nome
do advogado por elas designado.
A 5a Turma da DRJ/BEL por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada (conjunta), mantendo o crédito tributário exigido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 22/12/2016, 14/11/2018
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR DO IRPJ.
Presentes os elementos que caracterizam a compra e venda do bem imóvel, materializa-
se a ocorrência do fato gerador do imposto de renda sobre o ganho de capital, que não é
afastado pela existência de cláusula adjeta de alienação fiduciária no negócio celebrado.
IRPJ. CSLL. GANHO DE CAPITAL. LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE
ATIVO FLORESTAL.
Fl. 5325
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Nas empresas que adotam o regime do lucro presumido, a venda de bem contabilizado
no não circulante, como é o caso do ativo florestal, deve ser tributada na forma de ganho
de capital e não como resultado da atividade operacional da contribuinte.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do lançamento
matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não
há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
INTERESSE COMUM. PARECER COSIT No 04/2018.
São solidariamente obrigadas à satisfação do crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Assinale-se, consoante registra o Parecer Cosit/RFB no 04, de 10/12/2018, que a
responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I, do art. 124, do CTN,
demanda a comprovação da participação do responsável tributário no fato gerador do
tributo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Caracterizado o interesse comum nas situações que se constituíram em fatos geradores
das obrigações autuadas, correta é a atribuição de responsabilidade solidária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCESSO DE PODER. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado devem
ser responsabilizados pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos por eles praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Uma vez caracterizadas as condições previstas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de
1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata o inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430/96, conforme dispõe o § 1o do mesmo artigo deste diploma legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 22/12/2016 a 14/11/2018
PRELIMINARES. REQUISITOS. LANÇAMENTO. NULIDADES.
São válidos os lançamentos quando observados os requisitos previstos na legislação que
rege o processo administrativo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações fundadas em
inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou violação de princípios
que compõem a legislação tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
Fl. 5326
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

A impugnação mencionará as diligências ou perícias que a impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e
a qualificação profissional do seu perito. Considerar-se-á não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender a esses requisitos.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é prevista a intimação unicamente ao domicílio fiscal
do sujeito passivo, sendo incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo.
Dos Recursos Voluntários
Em síntese, os recorrentes reiteram as razões expostas na “impugnação conjunta”
e acrescentam:
III - DAS NULIDADES DA AUTUAÇÃO
Como exposto acima, a d. 5a Turma da DRJ/BEL entendeu que não houve nulidade na
autuação, pelos seguintes fundamentos:
"Os impugnantes defendem que os Autos de Infração, as Multas e os Termos de
Responsabilidade devem ser anulados porfalta de motivação fática e legal e falhas
nos levantamentos, afrontando os princípios da verdade material, da legalidade da
ação administrativa e da ampla defesa.
(...)
Preliminarmente, cabe ressaltar que é improcedente a preliminar de nulidade dos
lançamentos arguida pelos Impugnantes. O Decreto n.° 70.235/72 nos arts. 59 e 604
disciplina os casos de nulidade no Processo Administrativo Fiscal.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de
infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses mencionadas,
tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não comportando
qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, os enquadramentos legais e os
demonstrativos de apuração do IRPJ e da CSLL. Também não se vislumbra
nenhum prejuízo ao exercício do direito de defesa dos interessados pois todos os
envolvidos foram devidamente cientificados e apresentaram suas impugnações,
rebatendo de maneira clara e objetiva os lançamentos, as multas e as
responsabilidades solidárias. Registre-se que alegações relativas aos levantamentos
e à apuração das bases de cálculo serão apreciadas posteriormente, por se tratar de
questões ligadas ao mérito do litígio." (grifos nossos)
Ocorre, porém, "data maxima venia", que, ao contrário do quanto decidido pela d. 5a
Turma da DRJ/BEL, embora o d. Fiscal Autuante tenha classificado os dois itens dos
autos de infração de forma objetiva e descrito os fatos (conforme sua interpretação), não
consta das autuações os motivos pelos quais entendeu que poderiam ser exigidos
valores de IRPJ e CSLL do Recorrente, nem em que medida se comprovaria a sua
responsabilidade solidária.
Fl. 5327
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

De fato, no que diz respeito à cessão/alienação das fazendas, não demonstrou o d. Fiscal
Autuante qual o interesse jurídico (e não só econômico) do Recorrente na operação nas
quais supostamente houve omissão do ganho de capital.
Da mesma forma não consta dos autos nenhum ato do Recorrente que justifique a
aplicação do art. 135 do CTN, nem muito menos do agravamento da multa, que foi
feito unicamente com base na intenção do Fiscal de agravar a cobrança.
Realmente, toda a contabilização da operação estava correta e o d. Fiscal não
precisou de nenhum trabalho além de ver a contabilidade, que estava
absolutamente regular, para identificar as supostas infrações, de modo que não
existe no caso prova ou indício de fraude, dolo ou simulação.
Todavia, estes aspectos foram desconsiderados pelo v. acórdão, que se limitou a
defender a clareza na descrição dos fatos pelo d. Fiscal Autuante e a inexistência de
prejuízo ao exercício do direito de defesa do Recorrente.
Ocorre que, FALTA AOS AUTOS DE INFRAÇÃO EM QUESTÃO A
NECESSÁRIA E ADEQUADA MOTIVAÇÃO FÁTICA E LEGAL, quer porque as
normas legais invocadas para fundamentar a responsabilidade solidária não se
subsomem aos fatos descritos, pois, toda a documentação contábil da Santa Andrea
atesta o contrário, quer porque os fatos narrados são equívocos e sem conteúdo, do que
decorre sua nulidade.
Com efeito, o lançamento tributário é, nos termos do artigo 142 do CTN, o
procedimento administrativo tendente, dentre outras finalidades,"... o verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente..." (grifos nossos)
Pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência concreta do
evento descrito na lei como necessário e suficiente ao nascimento da obrigação fiscal
correspondente.
Este evento deve ser certo e determinado, não pode ser genérico ou alternativo, e deve
ser expressamente declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o
lançamento, até como forma de permitir o exercício pelo autuado do amplo direito de
defesa.
Assim, de um lado, o lançamento, como ato administrativo, para ser válido deve apoiar-
se numa disposição legal que o preveja e, ao mesmo tempo, deverá ser praticado apenas
e tão somente se a situação de fato concretamente verificada for aquela que a própria lei
contempla como autorizadora da sua prática.
Consentâneo com esta norma, os itens III e IV do artigo 10 do Decreto no 70.235/72,
que regula o processo administrativo no âmbito federal, preveem que a notificação
fiscal deverá conter, obrigatoriamente, "a descrição do fato" e "a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável".
O "fato" a que se refere o Decreto n9 70.235/72 não é um fato qualquer, aleatoriamente
escolhido pela autoridade fiscal para ser consignado no lançamento. Ao contrário, só
atenderá o requisito previsto no CTN e no Decreto a indicação de fato que seja por
força de lei hábil a determinar a consequência que se pretende atribuir ao sujeito
passivo.
Esta exigência nada mais é do que decorrência do princípio da legalidade da ação
administrativa que tem como base jurídica o art. 59, II da Constituição Federal,
dispositivo que figura há décadas em nosso ordenamento fundamental e estabelece que:
"II- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;"
Fl. 5328
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Após o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da legalidade dos atos
administrativos mereceu formulação explícita e clara, por força do art. 37 do Texto
Constitucional, o qual estabelece de forma inequívoca que:
"Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade (...)” (grifos
nossos)
Ou seja, todo ato administrativo, para ser válido, deve apoiar-se numa dupla
demonstração (i) da existência de lei autorizadora da sua emanação; o denominado
motivo legal; e (ii) da verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o
cabimento daquele ato; o denominado motivo de fato.
Faltando qualquer destes elementos, o ato administrativo padece de vício de ilegalidade,
pois, inexistindo autorização legal, o ato terá sido praticado sem fundamento, e
inexistindo o motivo de fato, o ato terá sido praticado em hipótese que a própria lei não
autorizava. Com isto, descumprir-se-á, da mesma forma, a lei porque esta só admite a
realização de atos nas situações, e apenas naquelas, que ela expressamente autoriza.
Por estas razões, a doutrina erige o motivo como um dos requisitos necessários de todo
ato administrativo, bastando lembrar a lição de HELY LOPES MEIRELLES a respeito,
ao dizer que:
"O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos
necessários à sua formação, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e
objeto." ("Direito Administrativo Brasileiro", 13a ed. pág. 110, grifamos).
E, mais adiante, conceitua o motivo, dizendo que:
"Motivo - O motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que determina ou
autoriza a realização do ato administrativo." (op.cit., pág. 113, grifamos).
Ora, na medida em que os motivos legal e fático se apresentam como requisitos
essenciais para a própria validade do ato administrativo ambos devem coexistir no
próprio momento em que o ato é editado. Se no momento da emanação um dos dois não
existe, ou não são coerentes entre si, carece o ato administrativo de motivo e, por
consequência, é ilegal.
Em matéria tributária onde impera o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade
fechada (art. 150,1 da Constituição Federal), esta exigência é ainda maior a ponto de
nossos Tribunais, inclusive administrativos, reiteradamente decidirem que é requisito de
validade da notificação fiscal que ele contenha a caracterização precisa não só da falta
cometida como do dispositivo legal violado, uma vez que as acusações fiscais não
suficientemente comprovadas originarão o cerceamento de defesa, como pode ser
verificado pela decisão abaixo transcrita:
"LANÇAMENTO FISCAL. RELATÓRIO FISCAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
DO ATO. NULIDADE. A motivação deficiente no lançamento fiscal gera a
anulação do ato, visto que a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispôs em
seu art. 2B que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da
motivação. O relatório fiscal é peça necessária para a validação do lançamento,
pois objetiva a exposição clara e precisa dos fatos geradores da obrigação
previdenciária, deforma a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito
passivo, a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar o atributo de certeza
e liquidez para garantia da futura execução fiscal. Processo Anulado. Crédito
Tributário Exonerado. (CARF, 2a Seção, 1a Turma da Terceira Câmara, Acordão
n°. 2301-01.001, DJ 21/02/2011; grifos nossos).
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Portanto, a indicação correta do motivo legal e a precisa e perfeita descrição dos fatos
são requisitos indispensáveis à validade do ato administrativo sempre que a aplicação da
lei o exigir ou quando se tratar de situações jurídicas subjetivas, onde as provas não
podem ser desconsideradas ("in dubium pro contribuinte").
No caso concreto, ao contrário do quanto decidido pela d. 5a Turma da DRJ/BEL, o que
se verifica é que o d. Fiscal Autuante preferiu desconsiderar as informações prestadas,
indicando a Recorrente como corresponsável na cobrança, sem qualquer motivação real
para tanto, salvo sua condição de vinculado às empresas.
De fato, se o d. Fiscal Autuante tivesse compreendido as informações, deveria ter
constado das autuações os motivos pelos quais foram as mesmas desconsideradas e não
simplesmente alegações como a de que o Recorrente é responsável solidário.
O vínculo societário não legitima a solidariedade invocada, sendo necessária a prática
de algum ato específico para que se possa indicar o Recorrente como corresponsável
pela infração supostamente cometida pela Santa Andrea, o que igualmente não
enfrentou o v. acórdão recorrido.
Aliás, neste ponto, novamente, cabe ressaltar que a própria aplicação de multa agravada
de 150% no caso presente só pode se justificar por esta falta de compreensão dos
fatos, que é o fundamento desta nulidade por falta de motivação.
Isto porque, com o devido respeito, ao contrário do que sustenta a fiscalização neste
item de agravamento da multa, e como provado pela Santa Andrea em sua impugnação,
a que se reporta para evitar desnecessária repetição, todas as intimações recebidas
foram respondidas, os documentos entregues provam que as infrações não
ocorreram e tudo estava corretamente contabilizado, não havendo que se falar em
simulação, fraude ou sonegação, muito menos por parte do Recorrente.
Verifica-se, assim, por todo o acima exposto, que por vício na motivação de direito e
de fato, os presentes autos de infração não merecem prosperar, devendo ser
reformado o v. acórdão da 5a Turma da DRJ/BEL, para ser de plano reconhecida
a sua nulidade.
Mas não é só.
IV. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO AO
MÉRITO
Considerando, porém, que a autuação está dividida em 02 tópicos distintos, a
Recorrente informa que seu recurso também tentará obedecer a ordem sequencial dos
argumentos utilizados, conforme os seguintes tópicos:
a) PARTE I: Omissão de ganho de capital na alienação da Fazenda Santa Andrea; e
b) PARTE II: Omissão de ganho de capital na alienação da Fazenda Renalpa.
Senão, vejamos
IV.l. - PARTE I: DA NÃO OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA SUPOSTA
ALIENAÇÃO DA FAZENDA SANTA ANDREA
Em relação à "PARTE I", entendeu a d. DRJ/BEL que a Recorrente realizou a alienação
da Fazenda Santa Andrea em quatro partes distintas, havendo ganho de capital, nos
seguintes termos:
"Os interessados questionam os lançamentos correspondentes à fazenda Santa
Andrea com base nos seguintes argumentos:
Fl. 5330
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

(...)
A alienação fiduciária de bem imóvel encontra-se regulada pela Lei n- 9.514, de
1997, com destaque para os artigos a seguir:
(...)
Portanto, pela alienação fiduciária de bem imóvel constitui-se um direito real de
garantia, que tem por escopo oferecer maior segurança ao credor, no caso de
inadimplemento do débito pelo devedor fiduciante.
Vale ressaltar que, comumente, a alienação fiduciária envolve outros dois negócios
jurídicos que a precedem: (i). compra e venda; (ii). assunção de uma dívida/mútuo
(em geral, contraído junto a uma instituição financeira), cujos efeitos jurídicos
devem ser compreendidos separadamente da alienação fiduciária, pois, apesar de
coligados, eles são distintos.
Pelo instrumento de compra e venda, o comprador adquire um bem. Para
pagamento do preço pactuado assume uma dívida. E, para garantir o cumprimento
dessa obrigação, transfere a propriedade do bem ao credor da dívida. Em geral, o
vendedor não figura no pacto de garantia, que é celebrado entre uma entidade
financiadora e o devedor.
Presentes os elementos que caracterizam a compra e venda do bem imóvel: partes,
objeto, preço, consentimento e forma, confiqura-se o negócio celebrado como
situação jurídica definitivamente constituída, materializando-se, nos termos do
artigo 116, II, do CTN, a ocorrência do foto gerador dos impostos
correspondentes, como o imposto de rendo sobre o ganho de capital e o imposto
sobre o transmissão de bens imóveis, O fato gerador não é afastado pelo existência
de cláusula adjeta de alienação fiduciária, que simplesmente institui uma
propriedade resolúvel para o credor da dívida assumida pelo adquirente para
honrar o pagamento do preço contratado,
Há de se destacar que os elementos caracterizadores de compra e venda de bem
imóvel estão presentes no caso vertente, conforme se verifica nos trechos do
Relatório Fiscal abaixo reproduzidos:
(...)
Não há qualquer fundamento, portanto, para se aduzir que a compra e venda em
comento, por ter sido pactuada com cláusula adjeta de alienação fiduciária,
constituiu um negócio jurídico sujeito a condição suspensiva." (grifos nossos)
Ocorre, porém, "data maxima venia", que, diferentemente do quanto decidido pela d. 5a
Turma da DRJ/BEL, NÃO HOUVE ALIENAÇÃO DA FAZENDA SANTA ANDREA,
mas sim a cessão de direitos da Recorrente a terceiros, por meio de Escritura Pública de
Cessão de Direitos, CONDICIONADA à prévia quitação de dívida perante o Banco
BTG Pactuai S/A que também figurou na escritura de cessão de direitos como anuente,
o que ainda não ocorreu.
Ora, se estamos diante de uma cessão de direitos, é evidente que o suposto ganho de
capital somente poderá ser devido quando a venda for realmente efetivada, pois se
não cumprida a condição a venda não é concretizada.
No caso, ao contrário do que entendeu a d. 5a Turma da DRJ/BEL, não há dúvida
quanto à alienação fiduciária da Fazenda Santa Andrea em favor do Banco BTG Pactuai
S/A (garantia de dívida), conforme se verifica do Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel e outras Avenças no AF08/14 acostado aos
documentos da Impugnação.
Fl. 5331
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

E, enquanto não for quitada a dívida, a propriedade não pode ser transferida para
terceiro, pois nos termos da Lei 9.514/97: "A alienação fiduciária regulada por esta Lei
é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia,
contrata a transferência ao credor, oufiduciário, da propriedade resolúvel de coisa
imóvel" (art. 22).
Esta mesma lei estabelece que "com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se,
nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel" (art. 25, destacamos),
porém caso "vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora
o fiduciante, consolidar-se- á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em
nome do fiduciário" (art. 26, destacamos).
Ou seja, é juridicamente impossível que a Recorrente tenha vendido a Fazenda
Santa Andrea a terceiros, enquanto não for quitada a dívida com o Banco BTG
Pactuai S/A, o que ainda não ocorreu.
Nesse sentido, inclusive, é a observação constante da Escritura Pública de Cessão de
Direitos em questão:

Como sabido e até demonstrado no v. acórdão, a cessão de direitos é negócio jurídico
distinto da compra e venda, com natureza diversa e com diferentes implicações,
especialmente sob o ponto de vista tributário e imobiliário, pois não configura em
hipótese alguma a transferência de propriedade, fato indispensável para ensejar o ganho
de capital.
De fato, sob a ótica tributária, apenas a operação de compra e venda devidamente
concretizada com a transferência de propriedade é que pode gerar ganho de capital e,
consequentemente, o pagamento de IRPJ e CSLL.
Tanto assim que, no caso dos autos, os valores pagos pelos cessionários foram lançados
no Livro Razão da Recorrente a título de "RECEBIMENTO ANTECIPADO PELA
VENDA ATIVO FLORESTAL/TERRAS" (fls. 142/143 dos autos), ainda não
concretizado.
Ou seja, no caso da Fazenda Santa Andrea, por força da condição de quitação da dívida
com o Banco BTG, ainda não houve materialização do ganho de capital, razão pela qual
não pode ser cobrado o tributo enquanto não cumprida a condição, baixado o gravame e
efetivamente transferida a propriedade (art. 25 da Lei 9.514/97).
É importante reiterar aqui que a dívida com o Banco BTG existe e ainda não foi paga,
de modo que não se trata a cessão em questão de compra e venda disfarçada, pois se não
for feito o pagamento, a propriedade da Fazenda passará a ser do Banco, o que de uma
só vez afasta a alegação de simulação, bem como atesta a ilegalidade da cobrança do
IRPJ e da CSL, além de no mínimo a multa agravada.
Verifica-se, assim, que não há no caso possibilidade de cobrança do ganho de capital,
pois não houve alienação da Fazenda Santa Andrea, razão pela qual não há que se falar
em ganho de capital, tudo a ensejar a reforma do v. acórdão recorrido e cancelamento da
autuação nesta parte.
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Mas não é só.
IV.1.1 - DA BASE DE CÁLCULO CORRETA PARA A OPERAÇÃO
Em relação à base de cálculo da operação, a d. 5a. Turma da DRJ/BEL entendeu que não
foram apresentadas "razões ou documentos hábeis a afastar as divergências apontadas
pela Fiscalização, correta a base de cálculo utilizada nos lançamentos impugnados".
Ora, primeiramente, é importante ressaltar que a Recorrente apresentou toda a
documentação necessária a comprovar o erro na base de cálculo adotada pelo d. Fiscal
Autuante, bastando, para tanto, confrontar o valor ora exigido com aquele declarado em
sua DITR (fls. 3.066/3122 dos autos).
No entanto, como se entendeu tributável esta operação pela d. 5a Turma da DRJ/BEL,
importante destacar que, apesar de não haver compra e venda, deve-se seguir no caso o
disposto no art. 19 da Lei 9.393/96, que determina que a apuração do ganho de capital
de imóvel rural é feita com base no VTN declarado, nos seguintes termos:
"Art. 19. A partir do dia de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo
de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no art. 17
da Lei n- 9.249, de 26 de dezembro de 1995." (grifos nossos)
Realmente, ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, no caso presente não se
aplicam as alegações do Fisco de que por se tratar de empresa no lucro presumido a
tributação deveria se dar pelo valor contábil, por força da forma como foram
contabilizados os valores.
Ora, por força da verdade material, não pode o Fisco apurar ganho de capital sobre valor
maior do que o devido, ainda que tal fato decorra de erro dos contribuintes, sob pena de
enriquecimento sem causa.
Da mesma forma, nesta hipotética situação, o valor da venda de ativo florestal
também não pode integrar a base de cálculo do suposto ganho de capital, pois esta
venda é receita operacional da Recorrente, que como tal deve ser tributada segundo
seu regime de apuração, o que igualmente justifica a revisão do lançamento.
Assim, na remotíssima hipótese de se confirmar o ganho de capital, a Recorrente requer
o provimento deste recurso para que o processo seja encaminhado para retificação do
valor de IRPJ e CSLL lançados, por meio de diligência fiscal.
IV.1.2 - DO PARECER COSIT 23/2019

No tocante ao disposto no Parecer COSIT 23/2019, entendeu a d. DRJ/BEL que "a
Consulta não se aplica ao presente caso pois as áreas de florestas em análise,
registradas no Ativo Permanente Imobilizado, não foram comercializadas como
mercadoria, mas sim como imobilizado, inclusive com pagamento de ITBI sobre o valor
total da vendas (terras e florestas)."
Todavia, ao contrário do quanto entendeu o v. acórdão recorrido, a Solução de Consulta
COSIT no 23/2019 se aplica ao presente caso, uma vez que houve erro na classificação
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

da operação, na qual deveria ter sido considerada a "receita operacional", ao invés da
"venda de ativo florestal".
Dessa forma, conforme demonstrado na Impugnação da Recorrente, na Solução de
Consulta COSIT n9 23/2019, a RFB decidiu que as receitas de venda de florestas
compõem a sua receita bruta operacional:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE
DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a dedução de quaisquer despesas
na apuração do lucro presumido por falta de previsão legal. Como o próprio nome
diz, o lucro sobre o qual incidirá o imposto de renda é calculado por percentuais de
presunção sobre as receitas obtidas. A venda de florestas em pé é circulação de
mercadorias e classificada como receita bruta da entidade que tem por finalidade
sua comercialização, DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, art. 12; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 25 e IN
RFB no 1.700, de 14 de março de 2017, arts. 26, 33 e 215, caput." (grifos nossos)
Portanto, por se tratar de receita operacional, a Recorrente informa que com o recálculo
dos valores a título de IRPJ e CSLL, a autuação deveria ser assim ajustada:

Fl. 5334
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Verifica-se, assim, que ainda que se entenda pela ocorrência de alienação no caso, deve
ser retificada a cobrança objeto do item I do auto de infração, uma vez que a venda da
madeira em pé deve ser tributada como receita operacional e não como ganho de
capital, e a base de cálculo do ganho de capital está prevista na Lei 9.393/96, tudo a
ensejar o cancelamento do v. acórdão para o fim de julgar improcedente a autuação.
Mas não é só.
IV.2 - PARTE II: DA SUPOSTA OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DA FAZENDA RENALPA
No tocante à Parte II da autuação, assim restou decidido pela d. 5a Turma da DRJ/BEL:
"Verifica-se que a própria autuada admite ter omitido o ganho de capital na
transferência da Fazenda Renalpa da Baronesa SA para a Santa Andrea Agro
Pecuária LTDA e afirma que a Secretaria da Receita Federal estaria impedida de
efetuar tal lançamento pela ocorrência da decadência:
(...)
Embora assista razão à impugnante no sentido de que a tributação sobre ganho de
capital decorrente da reavaliação, integralização, cisão e transferências anteriores
a 2012 já teria sido alcançada pela decadência, o mesmo não se pode dizer sobre a
operação seguinte, no caso, a alienação ora em análise. Afinal, tendo em vista que a
Fazenda Renalpa retornou para Santa Andrea Agro Pecuária pelo valor contábil da
terra nua igual a zero, sem aumentar seu valor de capital social, inadmissível seria
que a Autoridade lançadora utilizasse valores não contabilizados pela autuada a
fim de aumentar o custo de aquisição no momento de apurar o ganho de capital
impugnado.
(...)”
Ocorre, porém, que ao manter o entendimento do d. Fiscal Autuante de que a
Recorrente teria realizado a alienação da fazenda Renalpa a terceiros com omissão de
ganho de capital, tributando todo o valor como ganho de capital, ignora o v. acórdão
recorrido o fato comprovado de que a Recorrente alienou a fazenda Renalpa em
14/11/18, pelo valor de R$ 20.000.000,00, conforme se verifica da ESCRITURA DE
COMPRA E VENDA (fls. 2.404/2.411):

Com efeito, conforme se demonstrou durante toda a fiscalização e na Impugnação,
especialmente em resposta ao TIF no 03, o custo de aquisição da Fazenda Renalpa era
de R$ 24.631.272,38, conforme se verifica da planilha abaixo:
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Com efeito, por meio da operação de integralização de capital feita em 28/01/2012 as
fazendas foram transferidas para a Santa Andrea pelo valor de R$ 24.304.722,41,
conforme laudo de avaliação anexo e abaixo:

Considerando que os imóveis foram integralizados por esse montante, não há dúvida de
que, para a Santa Andrea, o custo de aquisição dos imóveis é exatamente aquele
mencionado na planilha acima (R$ 24.304.722,41).
Dessa forma, e como a venda se deu por R$ 20.000.000,00, não há que se falar em
ganho de capital na operação, o que leva a imediato provimento deste recurso para
cancelamento da autuação, também quanto a esta fazenda Renalpa.
Nem se argumente que “(...) a própria autuada admite ter omitido ganho de capital na
transferência da Fazenda Renalpa da Baronesa SA para a Santa Andrea Agro Pecuária
Ltda e afirma que a Secretaria da Receita Federal estaria impedida de efetuar tal
lançamento pela ocorrência da decadência", pois embora as operações que levaram à
avaliação dos imóveis, benfeitorias e ativos nos termos acima indicados ocorreram em
2011 e 2012 (período já atingido pelo prazo decadencial), a Recorrente não admitiu,
em momento algum, que deixou propositalmente de recolher ganho de capital
nesta operação de alienação da fazenda Renalpa.
Fl. 5336
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Muito pelo contrário, apenas afirmou a Recorrente, que em última análise, ainda que a
operação anterior estivesse equivocada e devesse ser objeto e ganho de capital, não
poderia o d. Fiscal Autuante retificar de ofício a contabilidade da Recorrente como
forma de lançar valores que já decaíram, tampouco poderia questionar agora o custo de
aquisição do imóvel.
Com efeito, a Recorrente apenas não efetuou o recolhimento do IRPJ/CSLL sobre
eventual ganho de capital com a alienação da fazenda Renalpa pois, como já fartamente
exposto, não auferiu qualquer lucro nesta operação, tudo a ensejar o provimento
deste recurso.
Mas não é só.
IV.2.1 - DA BASE DE CÁLCULO CORRETA PARA A OPERAÇÃO
Em relação ao pedido de recálculo dos valores supostamente devidos, entendeu o v.
acórdão que "no caso em tela, com base no relatório fiscal e nas informações
apresentadas pela própria contribuinte, constata-se que o valor informado na DITR
2018 (R$ 8.782.364,22) é superior ao montante utilizado pela Autoridade fiscal na
apuração do ganho de capital correspondente à terra nua (R$ 6.738.235,04)".
Realmente, a Recorrente requereu que o processo fosse encaminhado para retificação
do valor de IRPJ e CSLL lançados, por meio de diligência fiscal, uma vez que devem
ser refeitos os cálculos dos valores supostamente devidos, a fim de a fim de considerar
o VTN declarado da Fazenda Renalpa no valor de RS 8.782.364.22.
Isso porque, na remotíssima hipótese de se entender tributável esta operação, deve
seguir-se o disposto no art, 19 da Lei 9.393/96, que determina que a apuração do
ganho de capital de imóvel rural é feita com base no VTN declarado, nos seguintes
termos:
"Art. 19. A partir do dia 1- de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8-,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo
de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no art. 17
da Lei n- 9.249, de 26 de dezembro de 1995." (grifos nossos)
Da mesma forma, nesta hipotética situação, o valor da venda de ativo florestal
também não pode Integrar a base de cálculo do suposto ganho de capital, pois esta
venda é receita operacional da Recorrente, que como tal deve ser tributada segundo seu
regime de apuração, o que igualmente justifica a revisão do lançamento.
Para tanto, na remotíssima hipótese de se entender que houve ganho de capital, a
Recorrente reitera o pedido de que processo seja encaminhado para retificação do valor
de IRPJ e CSLL lançados, por meio de diligência fiscal.
IV.2.2 - DO PARECER COSIT 23/2019
Da mesma forma que se demonstrou acerca do item I do Auto de Infração, ao contrário
do quanto entendeu o v. acórdão da 5a Turma da DRJ/BEL, a Solução de Consulta
COSIT n9 23/2019 se aplica ao presente caso, uma vez que houve erro na classificação
da operação, na qual deveria ter sido considerada "receita operacional", ao invés de
"venda de ativo florestal".
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Como já acima esclarecido, a Recorrente é empresa que possui dentre suas atividades o
reflorestamento para posterior extração de resinas e madeira destinadas à indústria,
tendo a própria RFB já decidido que as receitas de venda de florestas devem
compor a sua receita bruta, nos termos da Solução de Consulta COSIT na 23/2019.
Nestas condições, também sem prejuízo da perícia que se requer, a título ilustrativo, a
Recorrente demonstra novamente que o recálculo dos valores a título de IRPJ e CSLL,
dada a característica de receita operacional, devem sofrer as seguintes reduções:

Verifica-se, assim, que ainda que se mantenha o entendimento pela ocorrência de
alienação no caso, deve ser retificada a cobrança objeto do item II do auto de
infração, uma vez que a venda da madeira em pé deve ser tributada como receita
operacional e não como ganho de capital, e a base de cálculo do ganho de capital
está prevista na Lei 9.393/96, tudo a ensejar a reforma do v. acórdão recorrido, bem
como o cancelamento desta parte da autuação.
Mas ainda não é tudo.
Fl. 5338
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

V- DO PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA PARA OS ITENS IV.1.2 E IV.2.2
Muito embora entenda que os documentos anexos ao processo são mais do que
suficientes para comprovar a inexistência de ganho de capital na cessão de direitos
(alienação fiduciária) firmada com o Banco BTG Pactuai S/A em relação à fazenda
Santa Andrea e na alienação da fazenda Renalpa, para afastar qualquer dúvida neste
sentido, a Recorrente reitera seu pedido de realização de perícia contábil/diligência na
sua documentação fiscal e anexa a autuação, com fundamento no art. 16, IV do Decreto
70.235/72.
O objetivo desta perícia é atestar, com base nos documentos apresentados e em sua
documentação fiscal, que na remota hipótese de se entender pela tributação de tais
operações, a base de cálculo deve ser retificada, na linha do Parecer COSIT 23/2019,
sendo formulados, para tanto, os seguintes quesitos:
a) Queira o Sr. Perito efetuar o recálculo dos valores a título de IRPJ e CSLL,
considerando a venda da madeira em pé como receita operacional, relativo à operação
de cessão de direitos/alienação fiduciária da fazenda Santa Andrea;
b) Queira o Sr. Perito efetuar o recálculo dos valores a título de IRPJ e CSLL,
considerando a venda da madeira em pé como receita operacional, relativo à operação
(alienação) da fazenda Renalpa.
Finalmente, protesta desde já pela apresentação de quesitos suplementares, quando da
designação da perícia/diligência.
VI - DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA

Em relação à multa de ofício qualificada, entendeu a 5a Turma DRJ/BEL:
"(...) Não podem ser aceitos os argumentos acima, no sentido de que eventuais
irregularidades seriam decorrentes de erros defato ou de entendimento pois os
interessados não apontaram quais teriam sido esses erros, limitaram-se a
apresentar argumento genérico, desprovido depravas. (...) Somam-se a essas
condutas outras irregularidades apontadas pelo procedimento fiscal como ganhos
de capital anteriormente omitidos e já decaídos, conforme admite a própria
Contribuinte, e valores subavaliados de VTN declarados em Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIA T). Além disso, registre-se que a autuada foi
incluída como responsável solidária em dois processos administrativos de empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico, relativos a omissões de ganho de capital
em operações que guardam muita similaridade com os presentes lançamentos,
demonstrando que os interessados tinham conhecimento prévio de existência de
irregularidades nos procedimentos ora analisados bem como a prática reiterada de
atos ilícitos. Ambos os processos já foram julgados em primeira instância
administrativa e o resultado foi a manutenção dos lançamentos, da multa
qualificada e da responsabilidade solidária atribuída à impugnante."
Ocorre, porém, "data maxima vênia", que não merece prosperar o quanto decidido, isso
porque a Recorrente apresentou documentação para a Fiscalização e demonstrou que
realizou operações com terceiros as quais foram devidamente registradas e declaradas
aos órgãos competentes, tanto assim que o d. Fiscal Autuante teve acesso a todos os
elementos necessários à lavratura dos autos de infração.
Com efeito, no caso presente, não restou provada ou mesmo indicada qualquer
hipótese de sonegação, fraude ou conluio, pois a Recorrente e seus parceiros não
praticaram ou deixaram de praticar quaisquer atos com o intuito de impedir ou retardar
o pagamento de tributos.
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Portanto, o que houve no caso foi no máximo um erro de procedimento/entendimento
por parte da Recorrente ao realizar as operações de cessão de direitos da Fazenda Santa
Andrea e alienação da Fazenda Renalpa, sem qualquer fraude, dolo ou simulação!
Ou seja, na remota hipótese de ser mantida a autuação, o que não se acredita, no
mínimo, a multa de ofício deve ser mantida no seu percentual de 75%, sem o
aumento de 100%, previsto no artigo 44, inciso I e § 12 da Lei n2 9.430/96.
Vale, por fim, lembrar que todas as informações contábeis das operações foram
declaradas, tanto assim que o d. Fiscal Autuante teve acesso na contabilidade das
empresas a todos os elementos necessários à lavratura do auto de infração, de modo que
ainda que os valores fossem devidos, o que se admite para argumentar, não há motivo
para ser agravada a multa.
De fato, sempre com o devido respeito, falta tipicidade no caso presente para aplicação
da multa aumentada, prevista no art. 44,1, § l9, da Lei 9.430/96, pois não é verdade que
"O sujeito passivo Santa Andrea Agro Pecuária Ltda, por meio dos seus sócios, agiu
dolosamente na sonegação e fraude previstos nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/1964".
Realmente, ainda que o Fiscal estivesse certo ao tributar os valores de cessão de direitos
e sem transferência de propriedade ou de tentar revisar contabilidade e operação feita
em 2012, para tentar cobrar os valores de uma venda ocorrida em 2018, quando muito
seria caso de lavratura de auto de infração, mas NUNCA com multa agravada, como
ocorreu no caso presente!
Estes fatos, facilmente identificáveis pela leitura dos documentos anexos à impugnação
(does. 02 e 03, da impugnação) provam que não houve e não há no caso nenhum
elemento que permita o agravamento da multa, tudo a ensejar a revisão desta parte da
autuação, ainda que os valores fossem devidos.
Por fim, e ainda que estivesse certo o d. Fiscal Autuante e o v. acórdão recorrido, o que
se admite por amor à argumentação, quando muito houve no caso erro na apuração dos
valores a pagar a título de IRPJ e CSLL
Tal fato pode até ensejar a lavratura de auto de infração (muito embora por força
da verdade material seja obrigação do Fiscal confirmar os fatos), mas jamais
poderá ensejar a aplicação da multa agravada de 150%!
Isto porque, para o agravamento da multa há a obrigatoriedade de se demonstrar
o intuito de sonegar, fraudar ou agir com conluio, não sendo admitidas menções
genéricas a esse respeito, o que não ocorre no caso presente.
[...]
Vale dizer, a posição deste C. CARF é pacífica no sentido de que a multa de ofício não
pode ser agravada/aumentada, com fundamento no art. 44, I, § l9, da Lei 9.430/96,
simplesmente pelo fato de que a fiscalização não concordou com a reorganização
societária levada à feito pelo contribuinte.
Além disso, o fato de a Recorrente ter sido incluída como responsável solidária em
dois processos administrativos com os mesmos fatos, com o devido respeito, não
pode ser levado em consideração, uma vez que, embora já julgados em Ia
Instância, não houve ainda decisão final nos autos.
Assim, seja porque falta tipicidade no caso (já que não restou provada qualquer
conduta da Recorrente no intuito exclusivo de evitar o pagamento de tributo), seja
porque a multa em questão não é razoável, nem proporcional, em qualquer hipótese
deve ser cancelada a sua aplicação com agravamento, nos termos do art. 44,1, § l9, da
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Lei 9.430/96, devendo ser a mesma reduzida no mínimo ao percentual de 75%, motivo
pelo qual requer o provimento deste recurso.
VII - DA MULTA CONFISCATÓRIA
Finalmente, em relação à multa, entendeu a 5a Turma da DRJ/BEL que a discussão no
STF em sede de repercussão geral através do RE 640.425, "refere-se à sanção onde não
há tributo devido, situação totalmente diversa da presente".
Ocorre, porém, "data maxima vênia", que embora o objeto em discussão no RE 640.425
não envolva falta de recolhimento de tributo, é inquestionável que se o C. STF definir a
multa (ainda que isolada) como confiscatória, tal entendimento alcançará toda e
qualquer penalidade aplicada em percentual que ofenda a proporcionalidade e
razoabilidade, tal como ocorre no caso em tela.
Sendo assim, tendo em vista que na atualidade o percentual da multa de 75% (e,
portanto, também o de 150%) está sendo objeto de discussão no Supremo Tribunal
Federal por implicar em verdadeiro confisco, reitera esta Recorrente que seja reformado
o v. acórdão recorrido para que, na hipótese de decisão favorável naquele feito, seja a
mesma aplicada ao caso presente.
VIII - PEDIDO
Ante todo o acima exposto, pede e espera a Recorrente, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade da autuação, por vício na motivação de direito e de fato,
bem como por levantamento mal elaborado, e, caso assim não entendam que o presente
recurso seja conhecido e provido para que, no mérito, seja reconhecida a insubsistência
total do auto de infração, pelas razões acima expostas, como medida de direito e justiça.
Da Responsabilidade Solidária da empresa SAGA INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES
DO BRASIL S/A
Em relação à responsabilidade da empresa SAGA INVESTIMENTO E
PARTICIPAÇÕES DO BRASIL S/A:
IV.2 - DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE
Vale dizer, entendeu a d. 5a Turma da DRJ/BEL que a Recorrente seria responsável
solidária no presente feito, pois essa teria interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias que ensejaram as presentes
autuações, devido aos seguintes fatos:
1) a Recorrente é sócia majoritária da Santa Andrea Agro Pecuária Ltda;
2) a Recorrente anuiu com a alienação da fazenda Santa Andrea; e
3) a Recorrente aprovou a alienação da fazenda Renalpa.
Ocorre, porém, “data maxima venia”, que, diferentemente do quanto decidido pela d. 59
Turma da DRJ/BEL, não há nos autos prova de que estariam presentes no caso os
requisitos do art. 124,I,do CTN, pois não houve nenhum ato doloso ou culposo por parte
da Recorrente.
[...]
Com efeito, ao contrário do que defende o v. acórdão, o interesse comum a que faz
menção o art. 124,I do CTN não deve ser apenas um interesse econômico, mas
Fl. 5341
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

também um interesse jurídico nas situações que ensejaram as supostas omissões de
ganho de capital, o que não existe no caso presente.
De fato, o interesse jurídico é aquele derivado de uma relação jurídica da qual o sujeito
de direito seja parte integrante, e que interfira em sua esfera de direitos e deveres,
legitimando-o a postular em juízo em defesa do seu interesse.
Ora, não há qualquer prova da ocorrência de ato ou fato de caráter doloso ou
culposo por parte da Recorrente que tenha ensejado as situações que constituíram
os fatos geradores das obrigações tributárias em questão.
Realmente, no tocante às operações com as Fazendas Santa Andrea e Renalpa, o que se
verifica é que:
a)com relação à Fazenda Santa Andrea, não houve alienação e, por consequência,
ganho de capital no caso, pois a Escritura Pública de Cessão de Direitos representa
apenas a intenção da Santa Andrea em vender o imóvel após a quitação da dívida
garantida por este em alienação fiduciária em favor do Banco BTG Pactual S/A;
b)não houve omissão de ganho de capital na alienação da Fazenda Renalpa, pois os
esclarecimentos e documentos apresentados demonstram que o custo de aquisição
do imóvel é superior ao seu valor de alienação (R$ 24.631.272,38 x R$
20.000.000,00), tendo havido prejuízo na operação.
Além disso, a Recorrente apenas concordou com a venda, não tendo participado de
eventual erro incorrido pela Santa Andrea nas operações envolvendo as referidas
fazendas.
Realmente, no mérito, a exigência contra a Recorrente também é improcedente,
pois não existe nos autos prova de que estariam presentes no caso os requisitos do art.
124, I do CTN, pois não houve nenhum ato de dolo fraude ou simulação, como
demonstrado no tópico de inaplicabilidade da multa agravada, a que se reporta para
evitar desnecessária repetição.
Com efeito, não há prova nos autos de que a Recorrente atuou deliberadamente (ou não)
para a suposta(i) omissão de ganho de capital na alienação da Fazenda Santa Andrea e
para a suposta (ii) omissão de ganho de capital na alienação da Fazenda Renalpa, não
sendo suficiente para tanto, a mera participação da Recorrente nas reuniões, como tenta
fazer crer o v. acórdão.
Pelo contrário, não existe na fundamentação da autuação, tampouco no v. acórdão,
nenhuma prova de que a Recorrente tenha deliberado de qualquer forma para que não
fosse recolhido algum tipo de tributo, sendo que sem uma prova concreta neste sentido
não há possibilidade de ser a mesma corresponsabilizada.
E, nesse ponto, sem a prova de que realmente houve vantagem para a Recorrente,
é totalmente incabível a autuação, pois não existe tipicidade para aplicação do art.
124 do CTN, ao contrário do que entendeu o d. Fiscal e a d. DRJ.
Nestas condições, não há dúvida de que inexiste responsabilidade solidária da
Recorrente no presente feito (art. 124, I, do CTN), nos termos, inclusive, da
jurisprudência desse C. CARF:
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PRESUNÇÃO LEGAL - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
-
FATO
GERADOR
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
(...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 CTN. INTERESSE COMUM
NÃO DEMONSTRADO. A caracterização da solidariedade taxada no art. 124, I
Fl. 5342
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

do CTN exige a demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não
apenas econômica. (...)”.
(CARF, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, PA 19515.720199/2014-28, j. 04/10/06;
grifos nossos) “(...) SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE COMUM, ART.
124, I DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. Não restando comprovada pela fiscalização
a existência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador não
persiste a imputação de responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica
autuada. Afirmar que a pessoa jurídica não age por si, mas através de seus
diretores, como se isso fosse indício de interesse comum no fato gerador, implica
ignorar que a pessoa jurídica tem personalidade jurídica própria e que o seu
patrimônio não se confunde com o patrimônio de seus sócios, acionistas, diretores,
gerentes, etc. (...). ” (CARF, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, PA
16004.720002/2017-75, data da publicação 04/12/2018; grifos nossos)
Verifica-se, assim, que como não restou provado qualquer interesse jurídico nas
situações que ensejaram as supostas omissões de ganho de capital, há que se concluir
necessariamente pela inaplicabilidade do art. 124, I do CTN ao caso concreto,
reconhecendo-se a inexistência de responsabilidade solidária da Recorrente, tudo a
ensejar a reforma do v. acórdão recorrido com consequente cancelamento da
autuação.
V - PEDIDO
Ante todo o acima exposto, e considerando aqui transcrito o recurso da SANTA
ANDREA, para que no mérito e alegações de nulidade seja o mesmo apreciado pelas
mesmas razões, pede e espera a Recorrente seja conhecido e provido o presente recurso,
para o fim de ser reconhecida a insubsistência total do auto de infração, pelas razões
acima expostas, caso antes não seja reconhecida a sua flagrante nulidade ou
improcedência no mérito por força do recurso da SANTA ANDREA, como medida de
direito e justiça.
Da Responsabilidade Solidária do Sr. SÉRGIO ANTÔNIO GARCIA AMOROSO
Em relação à responsabilidade do Sr. SÉRGIO ANTÔNIO GARCIA
AMOROSO:
IV.2 - DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE
[...]
Vale dizer, entendeu a d. 59 Turma da DRJ/BEL que o Recorrente seria responsável
solidário no presente feito, pois teria interesse comum nas situações que constituíram os
fatos geradores das obrigações tributárias que ensejaram as presentes autuações, pelos
simples fato de ser sócio presidente da “Santa Andrea”
Ocorre, porém, “data maxima venia”, que, diferentemente do quanto decidido pela d. 59
Turma da DRJ/BEL, que não há nos autos prova de que estariam presentes no caso
os requisitos do art. 135, do CTN.
[...]
Com efeito, ao contrário do que defende o v. acórdão, não há no caso dos autos
qualquer prova da ocorrência de ato ou fato de caráter doloso ou culposo por
parte do Recorrente que tenha ensejado as situações que constituíram os fatos
geradores das obrigações tributárias em questão.
Fl. 5343
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Realmente, no tocante às operações com as Fazendas Santa Andrea e Renalpa, o que se
verifica é que:
a)com relação à Fazenda Santa Andrea, não houve alienação e, por consequência,
ganho de capital no caso, pois a Escritura Pública de Cessão de Direitos representa
apenas a intenção da Impugnante Santa Andrea em vender o imóvel após a quitação
da dívida garantida por este em alienação fiduciária em favor do Banco BTG
Pactual S/A;
b)da mesma forma, não houve omissão de ganho de capital na alienação da
Fazenda Renalpa, pois os esclarecimentos e documentos apresentados demonstram
que o custo de aquisição do imóvel é superior ao seu valor de alienação (R$
24.631.272,38 x R$ 20.000.000,00), tendo havido prejuízo na operação.
Realmente, no mérito, a exigência contra o Recorrente também é improcedente,
pois não existe nos autos prova de que estariam presentes no caso os requisitos do
art. 135 do CTN, vez que não foi indicado nenhum ato praticado com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, ou ainda de dolo fraude ou
simulação, como demonstrado no tópico de inaplicabilidade da multa agravada da
defesa principal, a que se reporta para evitar desnecessária repetição.
Com efeito, não há prova nos autos de que o Recorrente atuou deliberadamente (ou não)
para a suposta (i) omissão de ganho de capital na alienação da Fazenda Santa Andrea e
para a suposta ii) omissão de ganho de capital na alienação da Fazenda Renalpa, não
sendo suficiente para tanto, o mero fato do Recorrente ser diretor presidente da Empresa
autuada, como tenta fazer crer o v. acórdão.
Pelo contrário, não existe na fundamentação da autuação nenhuma prova de que o
Recorrente tenha deliberado de qualquer forma para que não fosse recolhido algum tipo
de tributo, sendo que sem uma prova concreta neste sentido não há possibilidade de ser
o mesmo corresponsabilizado.
[...]
Nestas condições, não há dúvida de que inexiste responsabilidade solidária do
Recorrente no presente feito (art. 135 do CTN), nos termos, inclusive, da jurisprudência
desse C. CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/12/2014
a
30/03/2015
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ART. 135, DO CTN. Não
restando comprovada pela fiscalização a existência de atos com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não persiste a imputação de
responsabilidade solidária do art. 135, do CTN. DÚVIDAS SOBRE AS
CIRCUNSTÂNCIAS
MATERIAIS
DO
FATO.
INTERPRETAÇÃO
MAIS
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. Em conformidade com o art. 112 do CTN, a lei
tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira
mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.”.
(CARF, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, PA 10235.721201/2015-39, j. 09/04/19;
grifos nossos)
Verifica-se, assim, que como não restou provada a prática de qualquer ato com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, ou ainda de dolo fraude ou
simulação, há que se concluir necessariamente pela inaplicabilidade do art. 135 do CTN
ao caso concreto, reconhecendo-se a inexistência de responsabilidade solidária do
Recorrente, tudo a ensejar a reforma do v.acórdão recorrido com consequente
cancelamento da autuação.
Fl. 5344
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

V - PEDIDO
Ante todo o acima exposto, e considerando aqui transcrito o recurso da SANTA
ANDREA, para que no mérito e alegações de nulidade seja o mesmo apreciado pelas
mesmas razões, pede e espera o Recorrente seja conhecido e provido o presente recurso,
para o fim de ser reconhecida a insubsistência total do auto de infração, pelas razões
acima expostas, caso antes não seja reconhecida a sua flagrante nulidade ou
improcedência no mérito por força do recurso da SANTA ANDREA, como medida de
direito e justiça.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
As razões serão apreciadas conforme os tópicos apresentados pelos recorrentes.
Da Ausência de Motivação Fática e Legal — Nulidade da Autuação
Neste tópico, em síntese, discorreu a recorrente acerca da ilegalidade do
lançamento por vício na motivação, realçando a ilegalidade da responsabilização tributária.
Andou bem o Julgador a quo quando expôs:
Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses mencionadas, tendo
em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não comportando qualquer dúvida
quanto aos fatos imputados, os enquadramentos legais e os demonstrativos de apuração
do IRPJ e da CSLL.
Também não se vislumbra nenhum prejuízo ao exercício do direito de defesa dos
interessados pois todos os envolvidos foram devidamente cientificados e apresentaram
suas impugnações, rebatendo de maneira clara e objetiva os lançamentos, as multas e as
responsabilidades solidárias.
Registre-se que alegações relativas aos levantamentos e à apuração das bases de cálculo
serão apreciadas posteriormente, por se tratar de questões ligadas ao mérito do litígio.
Com efeito, em seu relatório fiscal a Autoridade Lançadora explicou muito bem
os fatos (cf. tópico “I – DESCRIÇÃO DOS FATOS” fls. 5003 e ss.), bem como realizou a
respectiva subsunção de modo a justificar o lançamento de ofício realizado.
Fl. 5345
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Nos tópicos “II – INFRAÇÕES APURADAS” e “III – DA MULTA
QUALIFICADA E DA SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA”, há a exposição
detalhada das infrações com a respectiva fundamentação legal.
Não há, desse modo, nulidade alguma no procedimento fiscal, cujo lançamento foi
devidamente fundamentado pelos motivos de fato e de direito.
A questão em relação à responsabilidade solidária será apreciada na parte final
deste voto.
Na sequência, passa à análise de cada infração apurada pela Autoridade Fiscal.
Da Omissão de GC – Fazenda Santa Andrea
Inicialmente a Recorrente aduz que não há dúvida quanto à alienação fiduciária da
Fazenda Santa Andrea em favor do Banco BTG Pactuai S/A (garantia de dívida), conforme se
verifica do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel e outras
Avenças no AF08/14 acostado aos documentos da Impugnação (e-fls 4214 e ss.).
Afirma que, enquanto não for quitada a dívida, a propriedade não pode ser
transferida para terceiro, pois nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97: "A alienação fiduciária
regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de
garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa
imóvel".
Acrescenta que esta mesma lei estabelece que "com o pagamento da dívida e seus
encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel" (art. 25),
porém caso “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o
fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do
fiduciário" (art. 26).
Assim, conclui que é juridicamente impossível que a Recorrente tenha vendido a
Fazenda Santa Andrea a terceiros, enquanto não for quitada a dívida com o Banco BTG Pactual
S/A, o que ainda não ocorreu.
Frisa ainda que a cessão de direitos é negócio jurídico distinto da compra e venda,
com natureza diversa e com diferentes implicações, especialmente sob o ponto de vista tributário
e imobiliário, pois não configura em hipótese alguma a transferência de propriedade, fato
indispensável para ensejar o ganho de capital.
Antes de adentrar na análise das questões, é importante esclarecer a qualificação
jurídica que se deve atribuir aos fatos ocorridos, porquanto um tanto quanto confusa as
exposições tanto na decisão de piso quanto nos recursos apresentados.
Com a alienação fiduciária (cf. docs AF08/14 e-fls. 4214 e ss e AF89/15 e-fls.
4682 e ss.)) transfere-se a propriedade resolúvel ao fiduciário, no caso, ao Banco BTG Pactual.
Desse modo, sendo titular do direito, o Banco concede os recursos conforme contrato de mútuo
celebrado entre as partes. Se a dívida for paga, resolve-se (desconstitui-se) a propriedade
fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 apontada pela recorrente.
Fl. 5346
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Rememore-se que a Alienação Fiduciária em garantia constitui direito real de
aquisição ao fiduciante ou ao seu cessionário (art. 1.368-B do Código Civil). Constituída a
propriedade fiduciária, há o desdobramento da posse. Assim, o fiduciante é possuidor direto,
titular do direito real de aquisição, enquanto o fiduciário, é possuidor indireto e titular da
propriedade resolúvel, denominada propriedade fiduciária.
Nesses termos, é esse “direito real de aquisição” que foi transferido mediante a
escritura pública de cessão de direitos. Independentemente de como foi registrado
contabilmente, verifica-se que o valor da alienação é superior ao valor de aquisição. Assim,
configurado está o ganho de capital pela cessão do crédito de ativo não.
Nesse ponto cabe destaque ao excerto da Escritura Pública de Cessão de Direitos
(fls. 1967 e ss.), o qual demonstra o objeto e o valor da transferência realizada:

Como bem expôs a recorrente, o art. 29 da Lei 9.514/97 permite o fiduciante, com
anuência expressa do fiduciário, transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da
alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações.
Foi o que aconteceu neste caso. Tecnicamente a recorrente cedeu seu direito real
de aquisição pelo valor de R$ 50.000.000,00, os quais estavam registrados por R$ 5.842.852,87.
Esses valores foram informados pela própria recorrente, conforme tabela abaixo:

Na tabela acima há a reavaliação das terras (CPC 27) e das florestas (CPC 29),
nos valores de R$ 27.432.493,61 e R$ 1.313.748,59, o que aumentou o custo de aquisição em
R$ 21.769.050,79. Como bem exposto pela Autoridade Lançadora, não se considera o ajuste a
valor justo na base de cálculo dos tributos, a menos que tenham sido computados na base de
cálculo anteriormente, nos termos dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 25 da Lei 9.430/96.
Fl. 5347
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Intimada a informar, acerca de cessão de direitos da fazenda Santa Andrea, de
2.040 hectares, matrículas 14.387, 14.388, 14.389 e 14.390, se houve segregação dos valores
relativos à terra nua, benfeitorias, culturas, pastagens e florestas, respondeu a recorrente (fls.
2014 e ss.):

[...]

Em seus cálculos, a Autoridade Lançadora considerou os valores da tabela acima,
explicando que os valores decorrentes da avaliação a valor justo de R$ 27.432.493,61 e R$
1.313.748,59 só poderiam ser considerados no custo caso tenham sido anteriormente computados
na base de cálculo do imposto (fl.5026):
Os ganhos decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo não
integram a base de cálculo do imposto, no momento em que forem apurados, no termos
do §3o do art. 25 da Lei 9.430/1996. Para fins de apuração do ganho de capital, os
ganhos e perdas decorrentes de avaliação do ativo com base em valor justo não serão
considerados como parte integrante do valor contábil, exceto se os ganhos tenham sido
anteriormente computados na base de cálculo do imposto, conforme §§4o e 5o do art. 25
da Lei no 9.430/1996.
Em síntese, a propriedade do imóvel rural pertence ao Banco BTG Pactual S/A
(propriedade fiduciária). Os direitos cedidos pelo valor de R$ 50.000.000,00 estavam registrados
por R$ 5.842.852,87, o que corresponde a um ganho de capital de R$ 44.157.147,13.
No entanto, a Autoridade Lançadora segregou os valores e efetuou o lançamento
separadamente, conforme quadro abaixo (fl. 5030):
Fl. 5348
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

[marcamos em cores para facilitar a identificação dos grupos de valores]
Com base na tabela acima, a Autoridade Fiscal separou os custos das benfeitorias
e de “outros bens”, apenas para verificar a razão em relação ao custo total de R$ 5.842,852,87 e
efetuar os lançamentos separadamente. No entanto, para apurar o ganho de capital não foi
considerado o custo informado pela recorrente, mas sim o valor de mercado (valor maior), de
modo que o ganho de capital resultou em um valor muito menor, favorecendo o sujeito passivo.

[marcamos em cores para facilitar a identificação dos grupos de valores]
Observa-se que a Autoridade considerou o custo da Terra Nua e Benfeitorias pelo
valor de R$ 28.723.289,00 (conforme Laudo de Avaliação) e não pelo valor proporcional com
relação à alienação, que seria de R$ 32.218.231,69. Desse modo, apurou um ganho de capital
menor do que o efetivamente realizado, no valor total de R$ 40.662.204,44 (15.703.843,19 +
24.958.361,25, conforme tabela de fl. 5030 e Autos de Infração).
Caso considerasse o valor proporcional de alienação de R$ 32.218.231,69 (TN e
Benfeitorias), o GC seria de R$ 28.453.303,94, e não R$ 24.958.361,25, conforme
consta do auto de infração.
Como bem exposto no Relatório Fiscal, “os ganhos decorrentes de avaliação de
ativo ou passivo com base no valor justo não integram a base de cálculo do imposto, no
momento em que forem apurados, no termos do § 3o do art. 25 da Lei 9.430/1996. Para fins de
apuração do ganho de capital, os ganhos e perdas decorrentes de avaliação do ativo com base
em valor justo não serão considerados como parte integrante do valor contábil, exceto se os
Fl. 5349
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

ganhos tenham sido anteriormente computados na base de cálculo do imposto, conforme §§ 4o
e 5o do art. 25 da Lei no 9.430/1996”.
Assim, está claro que, pela legislação tributária, não se considera o ajuste a valor
justo (27.432.493,61 e 1.313.748,59) na base de cálculo dos tributos, a menos que tenham sido
computados na base de cálculo anteriormente.
Na atividade do lançamento, a Autoridade identificou a ocorrência do fato gerador
dos tributos (alienação por cessão de direitos), determinou a matéria tributável (ganho de
capital), calculou o montante do tributo devido (diferença entre o custo e o valor de alienação do
direito), identificou o sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível pela falta de
recolhimento espontâneo por parte do contribuinte.
Assim, correto está o lançamento de ofício tendo em vista o ganho de capital
auferido pelo sujeito passivo.
Da Base de Cálculo Correta para a Operação
A recorrente sustenta que, apesar de não haver compra e venda, deve-se seguir no
caso o disposto no art. 19 da Lei 9.393/96, que determina que a apuração do ganho de capital de
imóvel rural é feita com base no VTN declarado. Acrescenta ainda que “nesta hipotética
situação, o valor da venda de ativo florestal também não pode integrar a base de cálculo do
suposto ganho de capital, pois esta venda é receita operacional da Recorrente, que como tal
deve ser tributada segundo seu regime de apuração, o que igualmente justifica a revisão do
lançamento”.
No entanto, como visto, este caso trata da cessão de direitos do fiduciante, ora
recorrente, e não da alienação de imóvel rural. Não se aplica, desse modo a apuração da base de
cálculo prevista na Lei 9.393/96.
No que toca à alegação de receita operacional, reitero resposta da recorrente
demonstrando que não havia segregação de valores (fls. 2014 e ss.):

[...]

Para se considerar o valor da venda de ativo florestal como receita operacional, é
necessário a demonstração de forma “segregada” da circulação jurídica do referido bem como
“mercadoria”.
Fl. 5350
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Assim, no que toca à alegação de que a venda do ativo florestal se trata de receita
operacional, o que seria relativo à circulação de mercadorias, entendo ser necessária para a
comprovação da operação a apresentação de documentos fiscais demonstrando efetiva natureza
da operação. Não há nenhuma prova desse tipo nos autos. Há apenas a alegação. O caso em
análise, assemelha-se à venda de um estabelecimento, caso em que há a “mercadoria”, mas a
alienação não caracteriza a circulação de mercadorias, e sim a do estabelecimento como um
todo.
A subdivisão realizada pela Autoridade Lançadora foi realizada apenas para se
considerar o correto valor da terra nua (valor de mercado), e não o valor declarado, o qual estava
subavaliado. Este procedimento possibilitou a adequada alocação dos valores e a correta
apuração do ganho de capital. Não por isso a natureza da venda das “florestas” seria de receita
operacional, pois, não há documento que demonstre a segregação desses “ativos” da propriedade
resolúvel do imóvel rural, cujo direito de aquisição foi cedido (e não foi vendido).
Do Parecer Cosit 23/2019
Aduz a recorrente que “na Solução de Consulta COSIT n9 23/2019, a RFB
decidiu que as receitas de venda de florestas compõem a sua receita bruta operacional”.
Defende-se, assim, que ainda que se entenda pela ocorrência de alienação no caso,
deve ser retificada a cobrança objeto do item I do auto de infração, uma vez que a venda da
madeira em pé deve ser tributada como receita operacional e não como ganho de capital, e a base
de cálculo do ganho de capital está prevista na Lei 9.393/96, tudo a ensejar o cancelamento do v.
acórdão para o fim de julgar improcedente a autuação.
Como exposto no tópico anterior não se trata de venda de mercadorias.
Complemento com as razões expostas pelo Julgador a quo:
A Solução de Consulta Cosit no 23/2019, de fato regulamenta que “A
venda de florestas em pé é circulação de mercadorias e classificada
como receita bruta da entidade que tem por finalidade a sua
comercialização.”
Entretanto, a Solução de Consulta acima esclarece que, nesses casos,
tais ativos devem ser contabilizados como produtos em elaboração e que
as receitas deles decorrentes sujeitam-se ao recolhimento de IPI e ICMS
e não de ITBI.
Verifica-se, portanto, que a Consulta não se aplica ao presente caso pois
as áreas de florestas em análise, registradas no Ativo Permanente
Imobilizado, não foram comercializadas como mercadoria, mas sim
como imobilizado, inclusive com pagamento de ITBI sobre o valor total
da venda (terras e florestas).
Desse modo, não cabe razão à recorrente neste ponto.
Fl. 5351
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Da Omissão de GC – Fazenda Renalpa
Em síntese a recorrente alega que não houve ganho de capital na alienação da
Fazenda Renalpa pois o valor de venda (R$ 20.000.000,00) foi inferior ao do custo de aquisição
(R$ 24.631.272,38).
No entanto, é importante frisar que o custo de aquisição da Fazenda Renalpa tem
amparo no demonstrativo fornecido pela própria recorrente, em resposta à intimação (fls. 2397 e
ss.):

Observa-se que na primeira tabela há a reavaliação das terras (CPC 27) e das
florestas (CPC 29), nos valores de R$ 13.062.109,89 e R$ 8.706.940,90, o que aumentou o custo
de aquisição em R$ 21.769.050,79. Como já exposto, não se considera o ajuste a valor justo na
base de cálculo dos tributos, a menos que tenham sido computados na base de cálculo
anteriormente, nos termos dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 25 da Lei 9.430/96.
Desse modo, o ganho de capital foi apurado com base no custo informado pela
própria interessada, conforme tabela abaixo:
Fl. 5352
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

[marcamos em cores para facilitar a identificação dos grupos de valores]
A Autoridade Lançadora apenas separou os valores de lançamento, mantendo a
sistemática considerada no item anterior, observando que lá, houve um benefício ao contribuinte
porquanto o valor de alienação foi calculado com base no laudo apresentado (valor de mercado),
ignorando-se o valor proporcional constante da escritura.
No caso da venda da Fazenda Renalpa I, não há esta diferença, o resultado da
apuração do ganho é o mesmo (separando ou não os valores).
Em resposta ao TIF 03 (fls. 2397 e ss.), a recorrente apresentou escritura pública
da alienação da Fazenda Renalpa I informando que não houve segregação de valores nos
documentos de venda:

[...]
Fl. 5353
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Como exposto, o custo de aquisição da Fazenda Renalpa tem amparo no
demonstrativo fornecido pela própria recorrente Desse modo, não há reparos a fazer no
lançamento, que identificou o ganho de capital na alienação da fazenda e realizou o lançamento
de ofício.

Da Base de Cálculo Correta para a Operação

Em relação à base de cálculo, expõe a recorrente:
Em relação ao pedido de recálculo dos valores supostamente devidos, entendeu o v.
acórdão que "no caso em tela, com base no relatório fiscal e nas informações
apresentadas pela própria contribuinte, constata-se que o valor informado na DITR
2018 (R$ 8.782.364,22) é superior ao montante utilizado pela Autoridade fiscal na
apuração do ganho de capital correspondente à terra nua (R$ 6.738.235,04)".
Realmente, a Recorrente requereu que o processo fosse encaminhado para retificação
do valor de IRPJ e CSLL lançados, por meio de diligência fiscal, uma vez que devem
ser refeitos os cálculos dos valores supostamente devidos, a fim de a fim de considerar
o VTN declarado da Fazenda Renalpa no valor de RS 8.782.364.22.
Isso porque, na remotíssima hipótese de se entender tributável esta operação, deve
seguir-se o disposto no art, 19 da Lei 9.393/96, que determina que a apuração do
ganho de capital de imóvel rural é feita com base no VTN declarado, nos seguintes
termos:
"Art. 19. A partir do dia 1- de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8-,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo
de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no art. 17
da Lei n- 9.249, de 26 de dezembro de 1995." (grifos nossos)[grifo da recorrente]
Fl. 5354
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Da mesma forma, nesta hipotética situação, o valor da venda de ativo florestal
também não pode Integrar a base de cálculo do suposto ganho de capital, pois esta
venda é receita operacional da Recorrente, que como tal deve ser tributada segundo seu
regime de apuração, o que igualmente justifica a revisão do lançamento.
No que toca ao valor informado em sua DITR 2018 (R$ 8.782.364,22), transcrevo
a redação dos dispositivos pertinentes para posterior análise.
Lei 9.393/96
Art. 8o
Seção V
Da Declaração Anual
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano
a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
§ 3o O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas nos arts. 2o
e 3o fica dispensado da apresentação do DIAT. (Incluído pela Lei no
13.043, de 2014) (Vigência)
Art. 14
Seção VII
Dos Procedimentos de Ofício
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema
a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização
do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Art. 19
Valores para Apuração de Ganho de Capital
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo
Fl. 5355
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no art. 17
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Com efeito, o art. 19 trata de regra específica para apuração do ganho de capital.
De acordo com o art. 14, instaura-se o procedimento de ofício sempre que não houver a entrega
da declaração ou as informações prestadas não refletir a realidade (informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas). Não poderia ser diferente. Cabe à Autoridade Fiscal averiguar a
veracidade das informações e, em caso de inconsistência dos valores declarados, havendo
incidência tributária, efetuar o lançamento do tributo.
Outrossim, a receita operacional só se configura se advinda da atividade rural, que
é objetivamente delineada pela legislação:
LEI No 8.023, DE 12 DE ABRIL DE 1990.
Art. 2o - Atividade Rural
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio
agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas
atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural
explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o
mel e o suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação.
(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de
animais e de produtos agrícolas. (Incluído pela Lei no 9.250, de 1995)
Art. 4o - Resultado da Atividade Rural
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das
receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 59 - Atividade Florestal
Art. 59. Considera-se, também, como atividade rural o cultivo de florestas que se
destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização.
IN SRF 257/2002
Art. 4o - Receita Bruta
RECEITA BRUTA
Art. 4o Considera-se receita bruta da atividade rural aquela decorrente da
exploração das atividades relacionadas no art. 2o.
Fl. 5356
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Parágrafo único. O regime tributário estabelecido para a pessoa jurídica rural não
permite a inclusão de receitas e despesas de outras atividades, as quais, se
existentes, deverão ser segregadas nos termos do art. 8o.
Art. 5o Da receita bruta serão excluídas as vendas canceladas, as devoluções de
vendas e os descontos incondicionais concedidos.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos
produtos seja mero depositário.
Art. 6o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções,
subsídios, Aquisições do Governo Federal (AGF) e as indenizações recebidas do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro);
II - o valor da entrega de produtos agrícolas, pela permuta com outros bens ou pela
dação em pagamento;
III - as sobras líquidas da destinação para constituição do Fundo de Reserva e do
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, quando creditadas, distribuídas ou capitalizadas
à pessoa jurídica rural cooperada.
Art. 7o A receita bruta da atividade rural decorrente da comercialização dos
produtos deve ser comprovada por documentos usualmente utilizados nessa
atividade, tais como Nota Fiscal de Produtor e demais documentos oficialmente
reconhecidos pelas administrações fiscais dos Estados.
SEGREGAÇÃO DE RECEITAS
Art. 8o A pessoa jurídica rural que explorar outras atividades deverá segregar,
contabilmente, as receitas, os custos e as despesas referentes à atividade rural das
demais atividades e demonstrar, no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur),
separadamente, o lucro ou prejuízo contábil e o lucro ou prejuízo fiscal dessas
atividades.

Nos termos do §2o do Art. 8o da Lei 9.393/96 “O VTN refletirá o preço de
mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto-avaliação da terra nua a preço de mercado”. O art. 19 do mesmo Diploma dispõe que
“[...] considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua -
VTN constante do Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, observado o disposto
no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação,
respectivamente”.
Já o art. 14 é claro ao determinar que, no caso de subavaliação ou prestação de
informações inexatas ou incorretas, a RFB procederá o lançamento de ofício. Na mesma linha,
cabe realçar o art. 148 do CTN o qual determina que a “a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam
fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo”.
Nesse ponto, cabe destaque à jurisprudência administrativa indicada no Relatório
Fiscal pela Autoridade Lançadora:
Fl. 5357
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Acórdão: 2202-004.754
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. IMÓVEL RURAL.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação de bens ou
direitos e o respectivo custo de aquisição. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para
fins de apuração de ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda,
considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na
forma do art. 8o da Lei no 9.393, de 1996, observado o disposto no art. 14 do mesmo ato
legal, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Evidenciada a subavaliação do valor do VTN declarado no DIAT do ano de
alienação, por notoriamente diferente do de mercado, cabível se torna o seu
arbitramento, mediante aplicação do VTN apurado em Laudo de Avaliação, para
fins de apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural adquirido a
partir de 1o de janeiro de 1997.
Na alienação a prazo, o ganho de capital deve ser apurado como venda à vista e
tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês.
(grifo nosso)
Neste caso, o valor de alienação considerado pela Autoridade Fiscal no exercício
do lançamento foi o constante da Escritura Pública de R$ 20.000.000. No entanto, poderia ter
considerado o valor do Laudo de Avaliação (R$ 24.304.722,41 – fl. 242) ou então o valor
registrado na contabilidade informado pela própria recorrente (R$ 24.631.272,38 – fl. 2402),
refletindo o preço de mercado das terras, o que aumentaria ainda mais o ganho de capital
auferido.
O VTN é considerado custo e valor de alienação desde que reflita o preço de
mercado (art. 8o, §2o), caso contrário, a Autoridade Fiscal deverá arbitrar nos termos do art. 14.
Se assim não fosse, dificilmente haveria ganho de capital na alienação de imóvel rural quando
informado o VTN na declaração com valores subavaliados.
No que toca à circulação de mercadorias, é necessário a comprovação fiscal com a
devida incidência do imposto estadual (ou a eventual isenção, se cabível). O caso em análise,
assemelha-se à venda de um estabelecimento, caso em que há a mercadoria, mas não caracteriza
a sua circulação, e sim a venda do estabelecimento como um todo. Ao vender a Fazenda sem
segregar os valores, não há a circulação de “mercadorias”. Esta só ocorrerá quando houver a
venda dos produtos com a respectiva emissão da nota fiscal e, se for o caso, com destaque e
recolhimento do imposto estadual. Tanto que incidiu o ITBI— imposto sobre transmissão
onerosa de bens imóveis — no valor de R$ 800.0000 no presente caso.
A subdivisão realizada pela Autoridade Lançadora foi realizada apenas para se
considerar o correto valor da terra nua (valor de mercado), e não o valor declarado, o qual estava
subavaliado. Este procedimento possibilitou a alocação dos valores para a apuração do ganho de
capital. Não por isso a natureza da venda das “florestas” seria de receita operacional, pois, não há
documento que demonstre a segregação desses “ativos” da propriedade do imóvel rural vendido.
No Relatório Fiscal demonstrou a Autoridade Fiscal as inconsistências no que
toca à Fazenda Renalpa (e-fls. 5032 e ss.):
Momento 1:
Fl. 5358
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

A fazenda Renalpa era declarada na DITR até o período de referência de 1993 pela
empresa Renalpa Agro Pecuária Ltda. Após o período de referência de 1994 passou a
ser declarada pela empresa Santa Andrea Agro Pecuária.
Momento 2:
Na data de 28 de dezembro de 2010 é averbada a transferência da fazenda Renalpa da
Renalpa Agro Pecuária Ltda para a Santa Andrea Agro Pecuária Ltda.
[AV-02/14.406. EM 28 DE DEZEMBRO DE 2010 - RENALPA AGROPECUARIA
LTDA, foi incorporada pela SANTA ANDREA AGRO PECUARIA LTDA]
Momento 3:
A fiscalizada em 22/07/2011 transmite a fazenda Renalpa para integralização e aumento
de capital do capital social da Baronesa S/A pelo valor de custo contábil de R$ 0,00,
para as terras, e R$ 1.076.572,85, para as florestas.
[...]
A Baronesa S/A recebeu as fazendas (Cambará e Renalpa) da fiscalizada Santa Andrea
Agro Pecuária Ltda a título de integralização do capital, registrou o aumento do capital
social pelo valor do custo contábil de R$ 1.763.810,26 e registrou o aumento do ativo
em R$ 59.297.610,74 em virtude de reavaliação mediante crédito na conta própria de
patrimônio líquido “Ajustes Avaliação Patrimonial”.
Momento 4:
Após seis meses, em 28/01/2012, a fazenda Renalpa retorna para a propriedade da
fiscalizada pelo valor de custo contábil, mediante processo de cisão parcial da Baronesa,
sendo atribuído o valor de R$ 0,00 para as terras, e R$ 1.966.08,62, para as florestas.
[...]
Conforme os balancetes/balanços de 2014 e 2016 o custo contábil de aquisição da terra
nua das fazendas Renalpa e Santa Andrea era de R$ 2.255.111,48.
Com efeito, há de se considerar a regra do art. 19 da L. 9.393/99 reproduzida no
art. 523 do RIR/99, no que toca ao ganho de capital para as empresas optantes pelo Lucro
Presumido:
Art. 523. A partir de 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua -
VTN constante do Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, observado o
disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, nos anos da ocorrência de sua aquisição
e de sua alienação, respectivamente (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente a 1o de janeiro de 1997, será considerado custo de aquisição o
valor constante da escritura pública, observado o disposto no parágrafo único do art.
136 e nos incisos I e II do art. 522 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo
único).
A empresa nada alegou em relação ao VTN declarado para demonstrar o “custo de
aquisição”. Como exposto acima (momento 1), desde 1994 a Fazenda Renalpa era declarada pela
empresa Santa Andrea Agro Pecuária.
Fl. 5359
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Não obstante o Laudo que demonstra que o VTN da Renalpa era de R$
17.141.595 (e-fl. 2145) e os Plantios Florestais eram de R$ 9.269.494, a Autoridade considerou o
valor do VTN de R$ 6.738.235,04 (em vez de R$ 17.141.595) e o de Florestas e Outros Bens o
valor de R$ 13.261.764,96.
A alienação da Fazenda foi realizada por R$ 20.000.000, cuja Escritura Pública de
Compra e Venda descreve os imóveis “sem benfeitorias” (e-fls. 2405/2406), como também não
menciona a existência de “Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas”.
Não havendo a possibilidade de se considerar o VTN declarado pelo sujeito
passivo por absoluta inconsistência dos valores declarados, considerando as informações da
Escritura de Compra e Venda supramencionada, entendo que não há como afastar o lançamento
realizado sobre o valor de ganho de capital total de R$ 17.137.778,41 apurado pela Autoridade
Lançadora, resultante do valor de venda de R$ 20.000.000,00 menos o custo de R$ 2.862.221,59,
que foi informado em demonstrativo entregue pelo próprio contribuinte (e-fls. 2014 a 2022).
Nego, portanto, provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Do Parecer Cosit 23/2019
Como já exposto, não houve circulação de mercadorias no presente caso. Não há
que se falar em receita operacional, tendo em vista a alienação do imóvel (ativo não circulante)
ter ocorrido inclusive com o recolhimento do ITBI, conforme escritura pública.

Do Pedido de Perícia/Diligência para os Itens IV.1.2 e IV.2.2
No caso, há nos autos todos os documentos necessários para o deslinde das
questões levantadas, o que torna imprescindível qualquer perícia ou diligência.

Da Inaplicabilidade da Multa de Ofício Qualificada
A Autoridade Lançadora qualificou a multa, cuja justificativa segue transcrita
abaixo:
O sujeito passivo Santa Andrea Agro Pecuária Ltda, por meio dos seus sócios, agiu
dolosamente na sonegação e fraude previstos nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/1964,
mediante as condutas de:
a) não oferecer à tributação os vultosos ganhos de capital na alienação das fazendas
Santa Andrea e Renalpa;
b) não declarar em DCTF os tributos incidentes sobre ganhos de capital na alienação das
fazendas Santa Andrea e Renalpa;
c) não declarar na ECF (Escrituração contábil fiscal) os valores de ganhos na alienação
da fazenda Santa Andrea;
d) não contabilizar a obrigação de IRPJ e CSLL a recolher sobre os ganhos de capital na
alienação das fazendas;
Fl. 5360
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

e) não oferecer à tributação a realização dos vultosos ganhos na avaliação a valor justo
das fazendas Santa Andrea e Renalpa.
Neste caso entendo ter razão a recorrente. Não cabe a qualificação da multa. De
fato, a Recorrente apresentou documentação para a Fiscalização e demonstrou que realizou
operações com terceiros as quais foram devidamente registradas e declaradas aos órgãos
competentes, tanto é assim que o d. Fiscal Autuante teve acesso a todos os elementos necessários
à lavratura dos autos de infração.
Com efeito, no caso presente, não restou provada ou mesmo indicada qualquer
hipótese de sonegação, fraude ou conluio, pois a Recorrente e seus parceiros não praticaram ou
deixaram de praticar quaisquer atos com o intuito de impedir ou retardar o pagamento de
tributos.
Destaco excerto do voto condutor que demonstra as condutas praticadas e o
entendimento do julgador acerca da qualificação da multa:
Da multa qualificada
Todos os interessados defendem a inaplicabilidade da multa qualificada:
(...) no caso presente não restou provada ou mesmo indicada qualquer hipótese de
sonegação, fraude ou conluio, pois a Impugnante e seus parceiros não praticaram
ou deixaram de praticar quaisquer atos com o intuito de impedir ou retardar o
pagamento de tributos.
Argumentam que todos os atos praticados foram devidamente registrados na
contabilidade da autuada, declarados aos órgãos competentes e que eventuais
irregularidades somente podem ser classificadas como erro de procedimento ou
entendimento: Portanto, o que houve no caso foi no máximo um erro de
procedimento/entendimento por parte da Impugnante ao realizar as operações de
cessão de direitos da Fazenda Santa Andrea e alienação da Fazenda Renalpa, sem
qualquer fraude, dolo ou simulação!
Nestas condições, e sempre com o devido respeito, falta tipicidade no caso presente
para aplicação da multa aumentada, prevista no art. 44, I, § 1o, da Lei 9.430/96,
pois não é verdade que “O sujeito passivo Santa Andrea Agro Pecuária Ltda, por
meio dos seus sócios, agiu dolosamente na sonegação e fraude previstos nos arts.
71 e 72 da Lei 4.502/1964”.
Não podem ser aceitos os argumentos acima, no sentido de que eventuais
irregularidades seriam decorrentes de erros de fato ou de entendimento pois os
interessados não apontaram quais teriam sido esses erros, limitaram-se a apresentar
argumento genérico, desprovido de provas.
Em relação à prática de atos dolosos, o relatório fiscal elenca as seguintes condutas:
O sujeito passivo Santa Andrea Agro Pecuária Ltda, por meio dos seus sócios, agiu
dolosamente na sonegação e fraude previstos nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/1964,
mediante as condutas de:
a) não oferecer à tributação os vultosos ganhos de capital na alienação das
fazendas Santa Andrea e Renalpa;
Fl. 5361
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

b) não declarar em DCTF os tributos incidentes sobre ganhos de capital na
alienação das fazendas Santa Andrea e Renalpa;
c) não declarar na ECF (Escrituração contábil fiscal) os valores de ganhos na
alienação da fazenda Santa Andrea;
d) não contabilizar a obrigação de IRPJ e CSLL a recolher sobre os ganhos de
capital na alienação das fazendas;
e) não oferecer à tributação a realização dos vultosos ganhos na avaliação a valor
justo das fazendas Santa Andrea e Renalpa.
Somam-se a essas condutas outras irregularidades apontadas pelo procedimento fiscal
como ganhos de capital anteriormente omitidos e já decaídos, conforme admite a
própria contribuinte, e valores subavaliados de VTN declarados em Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT).
Além disso, registre-se que a autuada foi incluída como responsável solidária em dois
processos administrativos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico,
relativos a omissões de ganho de capital em operações que guardam muita similaridade
com os presentes lançamentos, demonstrando que os interessados tinham conhecimento
prévio de existência de irregularidades nos procedimentos ora analisados bem como a
prática reiterada de atos ilícitos. Ambos os processos já foram julgados em primeira
instância administrativa e o resultado foi a manutenção dos lançamentos, da multa
qualificada e da responsabilidade solidária atribuída à impugnante1.
Considerando a complexidade jurídica que envolve as operações realizadas, é
normal que ocorra erros. Aqui, entendendo não haver a “conduta dolosa” para modificar a
incidência ou os valores devidos. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há
sempre o risco do “erro de direito”, ou seja, a qualificação jurídica inadequada dos fatos pode
levar ao não oferecimento de determinado ganho à tributação. E, por consequência, não será
declarado os valores não tributados.
Observa-se que, em relação à cessão de direitos da Fazenda Santa Andrea, como
exposto em análise anterior, houve a necessidade de se expor a devida qualificação jurídica para
os fatos, para só então se determinar a matéria tributável (ganho de capital na cessão de direitos).
A respectiva qualificação foi feita de modo equivocada até mesmo pela julgadora de origem,
como transcrevo no seguinte trecho:
Há de se destacar que os elementos caracterizadores de compra e venda de bem imóvel
estão presentes no caso vertente, conforme se verifica nos trechos do Relatório Fiscal
abaixo reproduzidos [...] (e-fl. 5198)
A conduta da recorrente, no caso dos autos, não se enquadra em “dolosa”, de
modo a configurar fraude ou sonegação fiscal.
Assim, voto por afastar a qualificação da multa.

1 Princesa S.A. Processo 15940.720028/2018-51 Acórdão 06-65.313 - 9a Turma da DRJ/CTA, ciência em
21/05/2019
Baronesa S.A. Processo 15940.720057/2018-13 Acórdão 09-71.399 - 7a Turma da DRJ/JFA
Fl. 5362
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Da Multa Confiscatória
Não cabe discussões acerca de princípios constitucionais (confisco,
proporcionalidade, razoabilidade) em contencioso administrativo.
Cabe observância à Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Assim não é possível este Colegiado se pronunciar acerca do princípio
constitucional do não confisco de modo a afastar aplicação da multa de ofício regularmente
apurado no procedimento fiscal.
IV.2 - DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE
Em relação à responsabilidade do Sr. SÉRGIO ANTÔNIO GARCIA
AMOROSO:
Da Responsabilidade Solidária
Transcrevo abaixo excerto do voto condutor acerca da responsabilização
impugnada pelas partes.
Da responsabilidade solidária
A Saga Investimento e Participações S.A., sócia majoritária da Santa Andrea Agro
Pecuária LTDA, com 99,99% de suas quotas, tem como diretor presidente o Sr. Sérgio
Antônio Garcia Amoroso, também arrolado como responsável. De acordo com o
Relatório Fiscal:
(...) anuiu com a alienação da fazenda Santa Andrea (vide escritura pública de
cessão de direitos às fls. 1967 a 1980), cujos ganhos de capital não foram
oferecidos à tributação; aprovou a alienação da fazenda Renalpa (vide ata de
reunião de sócios quotistas de 11/09/2017 às fls. 2896 a 3044), cujos ganhos de
capital não foram oferecidos à tributação.
Assim sendo, a empresa Saga Investimento e Participações do Brasil S/A deve
responder solidariamente pelos débitos tributários da Santa Andrea Agro Pecuária
Ltda, nos termos do art. 124, I, do CTN, que estabelece a solidariedade pelo
adimplemento das obrigações tributárias de pessoas que possuem interesse comum
na situação que constitui o fato gerador.
Fl. 5363
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

A Saga Investimento e Participações S.A. defende que não pode ser incluída como
responsável solidária com base no art. 124, inc. I do CTN (interesse comum):
Isto porque, o interesse comum a que faz menção o art. 124, I do CTN não deve ser
apenas um interesse econômico, mas também um interesse jurídico nas situações
que ensejaram as supostas omissões de ganho de capital, o que não ocorreu no
presente caso.
(...)
No caso dos autos, não há qualquer prova da ocorrência de ato ou fato de caráter
doloso ou culposo por parte da Impugnante que tenha ensejado as situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias em questão.
De acordo com o Parecer Cosit/RFB no 04, de 10/12/2018, a responsabilidade tributária
solidária a que se refere o inciso I, do art. 124, do CTN decorre de interesse comum da
pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
Acrescenta o Parecer que a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente
de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte.
Com base no Parecer acima, pode-se atestar que a Autoridade fiscal agiu corretamente
ao incluir a Saga Investimento e Participações S.A. como responsável solidária pois,
além de possuir estreito vínculo com a autuada na qualidade sócia majoritária,
participou ativamente das operações que ensejaram os lançamentos, conforme se
verifica nas atas de reuniões e escrituras públicas anexadas aos autos (fls. 1.967 a 1.980
e 2.896 a 3.044).
A responsabilidade solidária da pessoa física Sérgio Antônio Garcia Amoroso deu-se
com base nas condutas transcritas a seguir:
Sérgio Antônio Garcia Amoroso: diretor presidente da Santa Andrea Agro Pecuária
Ltda; sócio da Santa Andrea Agro Pecuária; diretor presidente da sócia majoritária
Saga Investimento e Participações do Brasil S/A; representou a Santa Andrea
AgroPecuária Ltda na alienação da fazenda Santa Andrea (vide escritura pública
de cessão de direitos às fls. 1967 a 1980), cujos ganhos de capital não foram
oferecidos à tributação; representou a Santa Andrea Agro Pecuária Ltda na
alienação da fazenda Renalpa (vide escritura de compra e venda às fls. 2397 a
2417), cujos ganhos de capital não foram oferecidos à tributação. Assim sendo, pelo
fato do sócio administrador Sérgio Antônio Garcia Amoroso ter exercido a
administração ou gerência da Santa Andrea Agro Pecuária Ltda com prática de
atos com infração à lei, pondo em execução a sonegação e a fraude,este deve
responder solidariamente pelas dívidas tributárias, nos termos do art. 135 do CTN.
Em sua impugnação, Sérgio Antônio Garcia Amoroso defende que a simples condição
de sócio ou diretor não justifica sua inclusão no pólo passivo da presente lide e que "não
existe nos autos prova de nenhum ato de excesso de poderes, dolo, fraude ou simulação,
do Impugnante, que justifique sua inclusão no feito, nos termos do art. 135 do CTN."
No caso em tela, constata-se que a Santa Andrea Agro Pecuária LTDA e a Saga
Investimento e Participações S.A. fazem parte de um grupo econômico denominado
Grupo Jari, composto de mais de duas dezenas de empresas. Tendo em vista que apenas
a acionista majoritária da autuada e seu sócio diretor foram incluídos no pólo passivo da
obrigação tributária em análise, justamente por terem participado das operações
auditadas, não podem ser aceitas as alegações de que a simples participação societária
teria ensejado as responsabilizações ora impugnadas.
Fl. 5364
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Conforme visto anteriormente, no item "Da multa qualificada", constatou-se que a
autuada, representada por Sérgio Antônio Garcia Amoroso, praticou atos dolosos com o
objetivo de omitir os ganhos de capital impugnados. Assim sendo, pela prática de atos
com infração à lei o sócio presidente deve responder solidariamente pelas dívidas
tributárias, nos termos do art. 135 do CTN.
A motivação constante do Auto de Infração, no que toca à Responsabilidade
Solidária, consta do “Demonstrativo de Responsáveis Tributários”, cujo recorte da imagem
reproduzo abaixo:

Ainda, conforme indicado pelo julgador de origem, a responsabilidade solidária
“da autuada” analisada no PAF 15940.720028/2018-51 (que não tem relação alguma com as
condutas dos solidários que aqui se discute), foi afastada por unanimidade, conforme Acórdão
1302-005.708, cujo capítulo foi ementado conforme a seguir:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
Na imputação de responsabilidade solidária, com base no artigo 124, inciso I do Código
Tributário Nacional, é dever da fiscalização comprovar o interesse comum dos
responsáveis no nascimento da obrigação tributária. Não sendo comprovado nos autos
que as empresas tinham interesse em comum, deve ser afastada a responsabilidade
tributária solidária.
Entendo que o mesmo ocorreu no presente processo.
Aqui não foi provado o interesse comum, tampouco o ato ilícito.
A simples condição de sócio e/ou administrador no momento do fato gerador não
é suficiente para incluí-los no polo passivo da exigência tributária. No caso de interesse comum,
Fl. 5365
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

necessariamente há de se mostrar o benefício econômico gerado pelas operações, de modo que se
verifique claramente o ganho decorrente da situação que constitua o fato gerador do tributo.
Usualmente tal interesse surge de um planejamento abusivo, o que não é o caso.
Já o ato ilícito é uma conduta praticada pelo administrador que enseja a sua
“responsabilidade pessoal”. A simples venda de imóveis não se enquadra nesta categoria.
Voto, portanto, para afastar a responsabilidade tributária atribuída aos
responsáveis solidários.
Do Pedido de Perícia/Diligência
Não há a necessidade de se diligenciar, constam dos autos todos os elementos
necessários para a análise das questões suscitadas pela recorrente.
Da Intimação dos Procuradores
É de se indeferir o pleito, conforme Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Desta forma, voto por:
- dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da empresa autuada, tão somente para
afastar a qualificação da multa.
- dar provimento aos Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários SAGA
INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL S/A e SÉRGIO ANTÔNIO
GARCIA AMOROSO, para excluí-los do polo passivo da exigência tributária
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 5366
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721610/2019-61

Fl. 5367
DF CARF MF
Original